Tribunal: CARF
Processo: 10845.724737/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a diligência para apurar informações quando os documentos e fatos constantes do processo são suficientes para convencimento do julgador.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando, no curso do contencioso administrativo, resta evidente que o sujeito passivo compreendeu plenamente as razões para a negativa de sua pretensão e trouxe argumentos e documentos buscando comprovar suas alegações. Compulsando as peças recursais, desde a impugnação, observa-se que há completa argumentação contra os motivos de não reconhecimento do crédito pretendido, assim como apresentação de documentação para a demonstração de sua certeza e liquidez. Eventual vício de motivação de despacho decisório só poderia implicar sua nulidade se, no caso concreto, tivesse sido evidenciado efetivo cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
A própria autoridade fiscal traz em seu art. 176, § 1o, inciso VIII, da IN RFB 2121/22 que consideram-se insumos os serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica, estando tal matéria pacificada no âmbito da fiscalização, além de tal entendimento convergir com esposado pelo STJ, em sede de repetitivo, quando da apreciação do REsp. 1221170, Nota SEI 63/18 e Parecer Normativo Cosit 5/18, por ser item essencial e pertinente à atividade do sujeito passivo.
SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO E FRETE INTERNO. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação de bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços aduaneiros executados em solo nacional, que viabilizará a execução da etapa produtiva da empresa. Crédito restabelecido.
CREDITAMENTO. BENS E SERVIÇOS NÃO ONERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS, PARTES E PEÇAS POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por representarem insumos da produção.
INSUMOS. SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a contratação de serviço de lubrificação e manutenção de sistema de refrigeração de máquinas e equipamentos, por representarem insumos da produção.
MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO/BENEFICIAMENTO. GASTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com a contratação de serviços diversos vinculados à extração e ao beneficiamento de minerais se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e geram créditos das contribuições para o PIS e Cofins.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos de PIS/COFINS apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens relacionados à atividades produtivas da pessoa jurídica.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, é imprescindível a contratação de serviço de sondagem, devendo, portanto, ser reconhecido como insumo e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o custo de produção do produto destinado à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. FRETE DE PRODUTO SEMIACABADO ENTRE UNIDADES DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
O frete de produto semiacabado entre unidades da pessoa jurídica, por ser essencial ao processo produtivo, se inclui no conceito de insumo para fins de creditamento da Cofins não-cumulativa.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os serviços de manutenção predial não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos por meio da depreciação.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à Cofins refere-se aos produtos e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo. Gera direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os gastos incorridos com os serviços de limpeza e o recolhimento e transporte de rejeitos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724737/2013-66
ACÓRDÃO
3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFERTIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a diligência para apurar informações quando os
documentos e fatos constantes do processo são suficientes para
convencimento do julgador.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando, no
curso do contencioso administrativo, resta evidente que o sujeito passivo
compreendeu plenamente as razões para a negativa de sua pretensão e
trouxe argumentos e documentos buscando comprovar suas alegações.
Compulsando as peças recursais, desde a impugnação, observa-se que há
completa argumentação contra os motivos de não reconhecimento do
crédito pretendido, assim como apresentação de documentação para a
demonstração de sua certeza e liquidez. Eventual vício de motivação de
despacho decisório só poderia implicar sua nulidade se, no caso concreto,
tivesse sido evidenciado efetivo cerceamento do direito de defesa do
sujeito passivo.
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA.
A própria autoridade fiscal traz em seu art. 176, § 1o, inciso VIII, da IN RFB
2121/22 que consideram-se insumos os serviços de transporte de insumos
e de produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, estando tal matéria pacificada no âmbito da fiscalização,
além de tal entendimento convergir com esposado pelo STJ, em sede de
repetitivo, quando da apreciação do REsp. 1221170, Nota SEI 63/18 e
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
2
Parecer Normativo Cosit 5/18, por ser item essencial e pertinente à
atividade do sujeito passivo.
SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO E FRETE
INTERNO. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de
importação de bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade
dos serviços aduaneiros executados em solo nacional, que viabilizará a
execução da etapa produtiva da empresa. Crédito restabelecido.
CREDITAMENTO. BENS E SERVIÇOS NÃO ONERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO,
REPAROS, PARTES E PEÇAS POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de
bens e serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, por representarem insumos da
produção.
INSUMOS. SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a contratação de serviço de lubrificação e
manutenção de sistema de refrigeração de máquinas e equipamentos, por
representarem insumos da produção.
MINERAÇÃO.
EXTRAÇÃO/BENEFICIAMENTO.
GASTOS.
CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com a contratação de serviços diversos
vinculados à extração e ao beneficiamento de minerais se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e geram créditos das contribuições
para o PIS e Cofins.
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA.
LOCAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
3
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e
Cofins.
ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto
de créditos de PIS/COFINS apenas às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete
restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o crédito na
locação de veículos utilizados na movimentação de bens relacionados à
atividades produtivas da pessoa jurídica.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVRA
DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, é imprescindível a
contratação de serviço de sondagem, devendo, portanto, ser reconhecido
como insumo e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação
ao custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por
integrar o custo de produção do produto destinado à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE
CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa
jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida
útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a
créditos a serem descontados das contribuições sob regime não
cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com
serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
4
diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE
CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa
jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida
útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a
créditos a serem descontados das contribuições sob regime não
cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com
serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. FRETE DE PRODUTO SEMIACABADO
ENTRE UNIDADES DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
O frete de produto semiacabado entre unidades da pessoa jurídica, por ser
essencial ao processo produtivo, se inclui no conceito de insumo para fins
de creditamento da Cofins não-cumulativa.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os serviços de manutenção predial não se enquadram no conceito de
insumos, tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo
imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos por meio da
depreciação.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE
CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à Cofins refere-se aos produtos e serviços essenciais ou
relevantes ao processo produtivo. Gera direito a crédito a ser descontado
da contribuição para o PIS e da Cofins apuradas de forma não-cumulativa
na atividade exercida pela recorrente os gastos incorridos com os serviços
de limpeza e o recolhimento e transporte de rejeitos.
ACÓRDÃO
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
5
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito, por unanimidade de votos, em não conhecer da matéria
relativa às alegações de crédito sobre combustíveis e lubrificantes e em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito sobre os fretes na compra de insumos nacionais e
importados, sobre os serviços de manutenção em equipamentos industriais e as respectivas partes
e peças, sobre os serviços de refrigeração e lubrificação, sobre os serviços de
mineração/beneficiamento de minério, sobre a armazenagem e descarga de insumos, sobre
serviços de movimentação interna de insumos e locação das máquinas e equipamentos para
movimentação interna, sobre serviços de sondagem e tratamento de efluentes, sobre materiais
sobressalentes utilizados na manutenção, sobre fretes na movimentação interna de insumos e
produtos semiacabados, sobre os pagamentos efetuados no âmbito do Contrato com Pinturas
Ypiranga Ltda, MGM Engenharia e Operações Industriais Ltda, Terragama do Brasil
Empreendimentos e Construções Ltda, Petrobras, Tópico Coberturas Alternativas Ltda, Ideal
Guindastes e Equipamentos Ltda e sobre os encargos de depreciação sobre a ativação no
imobilizado relativo aos pagamentos à Fast Engenharia e Montagens AS.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedidos de ressarcimento e de compensação de
créditos de COFINS não cumulativa referentes ao 3oT/2009, nos termos do artigo 17 da Lei no
11.033/2004.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
6
Por bem descrever os fatos, transcreve-se parte do relatório da DRJ, assim
expresso:

Trata-se de Pedido de Ressarcimento Eletrônico e de Declarações de
Compensação Eletrônicas, relativos a crédito de Cofins não cumulativo decorrente
de operações no Mercado Interno, do 3o trimestre de 2009, conforme abaixo: (...)
Uma vez que os processos acima relacionados foram objeto de uma mesma ação
fiscal e se fundamentam nas mesmas razões de fato e de direito, foi emitido um
único Despacho Decisório (Despacho Decisório DRF/STS no 117, de 17/12/2014),
no qual o direito creditório foi parcialmente reconhecido e as compensações
foram homologadas até o limite do crédito concedido, nos seguintes termos:
Fundamentação Os pedidos formulados têm por fundamento legal os artigos 3°
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, que estabelecem que as pessoas
jurídicas, que apuram seu lucro pelo real, podem constituir créditos do Pis/Pasep
e da Cofins.
relativos a insumos e outros itens, destinados à produção de seus bens ou
serviços, com vistas à não cumulatividade da contribuição.
A obtenção de créditos, passíveis de ressarcimento e ou compensação com outros
tributos administrados pela RFB, está amparada no artigo 17 da Lei n°
11.033/2004, cujo excerto encontra-se abaixo transcrito.
[...] Contudo, a despeito da autorização legal acima, ao conferir os créditos
reclamados, parte deles foi glosada, por considerar a autoridade fiscal que sua
obtenção se deu ao arrepio da legislação vigente, conforme detalhado no Termo
de Verificação anexo.
Entre as irregularidades apontadas, constam a apropriação dc créditos
decorrentes de saídas isentas das contribuições, expressamente vedada pelo
artigo 3o . parágrafo 2o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003:
[...] Da mesma forma, foram glosados créditos relativos a fretes de mercadorias,
armazenagem, locação de equipamentos, bem como outros oriundos da compra
de produtos, os quais não são considerados insumos, de acordo com as normas
legais.
Importante salientar que, devido ao ajuste de ofício realizado para conformar os
créditos com a legislação, estes foram reduzidos e, sendo assim, as contribuições
devidas mensalmente, inicialmente extintas pelos créditos apurados pela
contribuinte, resultaram em insuficiência de recolhimento. De forma a suprir tal
irregularidade de pagamento, as diferenças foram deduzidas dos créditos
reconhecidos.
Desta feita, a tabela abaixo relaciona os valores passíveis de ressarcimento e de
compensação, após a restauração de ofício que alocou parte dos créditos
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
7
reconhecidos na extinção das diferenças relativas aos recolhimentos a menor das
contribuições devidas mensalmente.
Isto posto, com base no acima exposto e com fundamento no artigo 170 da Lei n°
5.172/66-Código Tributário Nacional, nas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e
alterações posteriores, e na legislação comentada, proponho o reconhecimento
parcial dos créditos do Pis/Pasep e da Cofins, apurados nos 3o e 4o trimestres de
2009, conforme tabela acima, obtidos em razão de sua não cumulatividade e
oriundo da venda de produtos isentos no mercado interno.
Em decorrência, em virtude dos ajustes de ofício, proponho que os pedidos de
ressarcimento sejam deferidos conforme acima indicado, homologando-se as
compensações vinculadas até esses limites.
Foi elaborada Informação Fiscal, na qual foi apontado o resultado apurado para o
período em questão, mediante transcrição do Demonstrativo no 11 anexo ao
Termo de Verificação Fiscal (TVF) - (Pis e Cofins - 3o e 4o trim/2009). Referido TVF
foi colacionado nos autos do processo no 10845.724757/2013-37, cujos
fundamentos são abaixo parcialmente transcritos: (...)
...
O presente Termo se refere a PIS E COFINS do 3o e 4o o trimestre de 2.009 e se
relaciona aos seguintes processos e PER/DCOMP:
...
Em resumo, os Termos de Inicio e de Intimações Fiscais, solicitam ao contribuinte,
entre outros:
- Demonstrativos das Notas Fiscais dos registros efetuados na DACON –
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais; - Base legal das origens dos
registros dos créditos; - Arquivos digitais de Notas Fiscais; - Cópias de notas fiscais
e contratos, bem como esclarecimentos a respeito de determinados itens da nota
fiscal e/ou da composição do crédito.
...
DA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL –
PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS DAS RECEITAS – 3o e 4o TRIMESTRE/2009 As bases de cálculo da COFINS e
PIS apuradas sobre as receitas, são as vendas de mercadorias/produtos no
mercado interno e externo e demais receitas, referente ao 3o e 4o
trimestre/2009. Constam do demonstrativo apresentado pelo contribuinte
valores divergentes dos constantes da DACON, sendo aqueles de acordo com os
balancetes de verificação. Os cálculos dos percentuais para rateio foram
efetuados corretamente, a partir dos dados dos demonstrativos apresentados,
baseados nos balancetes de verificação mensal.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
8
CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES A empresa apresentou os demonstrativos dos
Créditos das Contribuições do PIS e da COFINS do período de abril a
dezembro/2009, em meio magnético.
Conforme correspondência datada de 05/02/2014, em atendimento a intimação
fiscal, o contribuinte informa que os créditos tiveram como base legal os incisos I,
II, III, IV, V e VI da Lei no 10.833 de 29/12/2013.
No demonstrativo em meio magnético (CD) apresentado pelo contribuinte
constam as seguintes rubricas, como CRÉDITOS A DESCONTAR Banco de dados –
planilhas - Arrendamento de Equipamentos de Informática; - Débito direto –
Partes e Peças; - Débito direto – Serviços de armazenagem; - Débito direto –
Serviços de Terceiros Locação; - Débito direto – Serviços de Terceiros; - Entrada
estoque - MP/Insumos; - Entrada estoque - Partes e Peças; - Estornos – Partes e
Peças; - Notas fiscais manuais – Energia Elétrica; - Notas fiscais manuais –
Insumos; - Créditos – Importação; - Créditos – Depreciação – Para Programada; -
Frete CIF; - Fretes sobre Importações; - Fretes sobre transferências entre centros.
Nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais, constam como Base
de cálculo dos créditos a descontar os seguintes itens:
- Bens utilizados como insumos; - Serviços utilizados como insumos; - Despesas de
energia elétrica; - Despesas de alugueis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica; - Despesas de armazém e fretes na operação de venda; - Despesas
de contraprestação de arrendamento mercantil; - Encargos de depreciação do
ativo imobilizado; - Devolução de vendas.
O demonstrativo detalhado por item da nota fiscal apresentado pelo contribuinte
consolidando as bases dos créditos das rubricas acima citadas, coincidem com os
valores registrados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, referente ao período de julho a dezembro/2009.
...
A empresa foi intimada a demonstrar os créditos das contribuições de forma
individualizada e, também a comprovar os registros efetuados nos demonstrativos.
A empresa apresentou os demonstrativos, cópias de notas fiscais selecionadas por
amostragem e alguns contratos de prestação de serviço, para a comprovação dos
valores lançados como créditos nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais.
As planilhas apresentadas pela empresa registram os valores dos documentos e
das notas fiscais de aquisição de mercadorias/produtos e as de prestações de
serviços. Os créditos têm como base as rubricas acima mencionadas e nas
referidas aquisições os seus registros foram efetuados por item da nota fiscal, de
forma individualizada, cujos totais foram especificados nos Demonstrativos e na
DACON.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
9
A alíquota adotada pela empresa é de 1,65% para a apuração da Contribuição do
PIS e 7,6% da COFINS, tanto sobre as receitas, como também, para os créditos a
descontar nas entradas de mercadorias/produtos e demais despesas lançadas no
período de julho a dezembro/2009.
DO CRÉDITO DO PROCESSO O crédito registrado no processo de PER/DCOMP
relativo ao COFINS – Não Cumulativo, são decorrentes das aquisições efetuadas
no Mercado Interno, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, abaixo
transcrito:
...
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS O contribuinte
apresentou os Demonstrativos – DACON, referente aos meses de julho/2009 em
04/09/2009 e 30/09/2009, agosto/2009 em 06/10/2009, setembro/2009 em
09/11/2009, outubro/2009 em 07/12/2009, novembro/2009 em 07/01/2010 e
dezembro/2009 em 29/01/2010. Posteriormente em 20/12/2013, entregou
DACON – RETIFICADORES, que resultaram em aumento das bases de cálculo dos
créditos a descontar.
Na apuração de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS do período de
julho/2009 a dezembro/2009, os demonstrativos registram como base os itens
(linhas) das Fichas 06A, 06B, 16A e 16B, referentes aquisições no Mercado Interno
e de Importações, bem como os créditos a descontar com a alíquota de 1,65% e
7,6%, respectivamente. Os créditos registrados mensalmente estão vinculados às
Receitas: Tributada no Mercado Interno, Não Tributada no Mercado Interno e de
Exportação, existindo ainda, os créditos calculados relativos a aquisições de
Importação (Ficha 06B e 16B).
Ainda, com relação aos Demonstrativos – DACON, o contribuinte registra como
Demonstração de Cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (Ficha 07A/17A)
as Receitas de Vendas de Bens e Serviços e as Demais Receitas tributadas a
alíquota de 1,65% e 7,6%, e também as Receitas tributadas a Alíquota Zero e as
sem incidência da Contribuição – Exportação. Ressalta-se a que os valores
constantes do DACON relativo a receitas não tributadas, não coincidem com os
valores constantes de balancetes e demonstrativos apresentados, sendo
considerado em nossos trabalhos os valores do demonstrativo.
DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA COFINS A empresa ULTRAFÉRTIL S.A. foi
intimada a comprovar os créditos registrados no PER/DCOMP e no DACON, tendo
apresentado em atendimento o Demonstrativo de composição das bases de
cálculo dos créditos, notas fiscais de entrada, notas fiscais de prestação de serviço
e comprovantes de custos e de despesas, selecionados por amostragem.
Da análise das notas fiscais de entrada e dos demais documentos que deram
origem aos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS, constatamos a
existência de irregularidades na apropriação decorrentes: créditos das aquisições
de mercadorias com redução da alíquota zero das contribuições; créditos
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
10
tomados equivocadamente; créditos relativos a material e mercadoria para uso e
consumo; créditos sobre frete relativo a compras (aquisições), transferências
entre unidades e movimentação interna; créditos nos registros de provisões e
despesas de serviços prestados. Tal fato, originou a glosa dos créditos
especificados nos demonstrativos adiante mencionados.
Ressaltamos, a existência do Acórdão 05-31.721 – 3a Turma da DRJ/Campinas, de
17/12/2010,
decorrente
do
processo
15987.000225/2007-61,
contra
a
interessada, tendo como origens as referidas glosas, contendo parte dos registros,
a seguir transcritos.
Acórdão 05-31.721 – 3a Turma da DRJ/CAMPINAS, de 17/12/2010.
Interessada: Ultrafértil S/A – CNPJ no 02.476.026/0001-36.
Processo no: 15987.000225/2007-61 CRÉDITOS APURADOS NO MERCADO
INTERNO De início, verifica-se pela legislação que a regra básica para o
aproveitamento de créditos não cumulativos, das contribuições sociais, apuradas
no mercado interno, é a do desconto da própria contribuição.
A Lei no 10.833/2003, no seu artigo 3o, assim prevê:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
Nesta sistemática, os valores embutidos no preço dos produtos ou insumos
adquiridos pela pessoa jurídica podem ser descontados dos valores a pagar
quando da venda. Assim, a lógica da não cumulatividade pressupõe que o débito
da contribuição gerado com a venda é sempre maior do que o crédito obtido da
aquisição anterior, permitindo ao contribuinte descontar a contribuição embutida
no preço por ele suportado na aquisição.
Por outro lado, as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não-incidência da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações. Esse é o entendimento do artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, aqui transcrita:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Estes créditos acumulados, decorrentes de vendas não tributadas pela
contribuição, poderão ser utilizados em compensação, como prevê a Lei no
11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
11
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Tal permissivo legal indica a mesma lógica não cumulativa da contribuição social:
o contribuinte que é onerado pela COFINS na aquisição, e, não o é na venda, tem
a opção de descontar ou de compensar os créditos das operações de aquisição
depois de acumulados ao final de cada trimestre.
Entretanto, tal permissivo legal é específico e não opera por si só. Vale dizer, na
formação do crédito do mercado interno, previsto no artigo 3o da Lei no
10.833/2003, e cuja manutenção está prevista no artigo 17 da Lei no 11.033/2004,
não basta que o contribuinte tenha apenas efetuado venda exonerada da
contribuição. Precisa também que na aquisição de bens ou serviços, ao crédito
relacionado, sejam sujeitos ao pagamento da contribuição, pois, caso contrário,
não gera direito creditório algum, conforme o disposto na Lei no 10.865/2004,
que alterou a redação do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003: (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Retomando-se à abordada lógica da não cumulatividade, se na aquisição não há
custo suportado com a contribuição, não há motivo para que o contribuinte se
credite na saída, também exonerada.
Do exposto acima, conclui-se que o direito à utilização em compensação, do saldo
credor apurado em decorrência da venda de produtos no mercado interno
sujeitos à alíquota zero da COFINS, está condicionado à que as aquisições dos
bens ou serviços a eles relacionados tenham se sujeitado ao pagamento da
contribuição. Caso contrário, não há o que se falar em direito ao crédito.
Ademais, consignou que para adequar a manutenção dos créditos decorrentes
das vendas de produtos sujeitos à alíquota zero à sua possibilidade de
aproveitamento, foi editado o art. 16 da Lei n° 11.116/2005, que determinou que
o crédito excedente após a dedução do valor das próprias contribuições a
recolher poderá ser utilizado na compensação de débitos próprios de demais
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como visto mais acima, o citado artigo da Lei no 11.033/2004 não dá margem a
erro na identificação de quais créditos poderão ser utilizados em compensação:
aqueles acumulados em virtude do disposto no artigo 17, e não, do excedente dos
créditos apurados pela contribuinte, aí no meio, os créditos previstos no artigo 3o
da Lei no 10.833/2003.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
12
FRETE NA COMPRA DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS De pronto, analisando
o disposto na Lei no 10.833/2003, verifica-se que não há previsão legal para
apurar créditos de frete nas operações de compra, mas tão somente quando das
operações de venda. Assim também dispõe a Solução de Divergência Disit no 12,
de 08 de abril de 2008:
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador não gera direito a crédito a ser descontado da Cofins
com incidência não-cumulativa, exceto se se tratar de pessoa jurídica cujo objeto
societário seja transporte.
FRETES SOBRE IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA Afirma a manifestante que
“uma vez desembarcados os produtos químicos importados por meio do Terminal
Marítimo em Santos, estes são imediatamente transferidos por meio de dutos
especiais até o Complexo Industrial de Piaçaguera ("CPG"), localizado em
Cubatão/SP, onde é armazenado em tanques próprios.
Também assevera a interessada que “não há outra maneira possível da
mercadoria importada por via marítima ser recebida no estabelecimento
industrial de Cubatão que não por meio do prévio desembarque no terminal
portuário.” Conclui a contribuinte que “o valor do frete representa custo na
aquisição dos insumos, ou seja, custo da produção, razão pela qual deve ser
autorizado o creditamento sobre tais operações”.
Ao contrário do entendimento esposado acima, os gastos com frete após o
despacho aduaneiro não dão direito ao crédito da COFINS, pois tais gastos não
fizeram parte do valor aduaneiro do bem importado. Neste sentido esclarece a
Solução de Consulta no 85 da 6a Região Fiscal: as despesas com o transporte e a
armazenagem no Brasil de produtos importados, após o despacho aduaneiro, não
dão direito aos créditos da Cofins e também do PIS para as empresas que estão na
sistemática da não-cumulatividade.
AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO Em outra vertente, a
interessada argumenta que parte das glosas efetuadas pela Fiscalização refere-se
à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero da COFINS, utilizando-se a
premissa de que os insumos adquiridos com alíquota zero foram integralmente
empregados na formulação de produtos vendidos também à alíquota zero.
Entretanto, a Lei 10.833/2002, alterada pela Lei no 10.865/2004, prevê
expressamente que aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição não
dão direito ao crédito. In verbis:
Art. 3o (...) § 2o (...) Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
13
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Como já exposto mais acima, a lei diz em quais hipóteses o contribuinte poderá se
creditar da contribuição, não tendo, a sistemática da não cumulatividade
regramento semelhante à outros tributos.
Desta feita, na lógica não cumulativa, também já abordada, as aquisições que não
suportaram o ônus da contribuição não geram direito creditório para o
contribuinte, a não ser na hipótese legal de isenção, o que não é o caso.
Assim, diferentemente do alegado sobre a glosa do crédito de insumos sujeitos à
alíquota zero, não se trata aqui de que estas aquisições tenham sido totalmente
empregadas na formulação de produtos vendidos também à alíquota zero. A
limitação ao crédito ocorre antes que o contribuinte faça a venda dos produtos a
ele relacionados, pois a Lei impede que operações que não suportaram a
contribuição possibilitem sua manutenção e/ou aproveitamento.
Embora tal sistemática seja considerada pela interessada como injusta, pois “para
a comercialização de determinado bem, necessita adquirir insumos não
tributados, ao passo que o elo anterior da cadeia beneficiase da desoneração
tributada”, trata-se tão somente da aplicação da legislação.
Por conclusão, não tem razão a interessada quanto ao crédito aqui reclamado. Se
preliminarmente a manifestante tinha em parte razão na argumentação, aqui não
demonstrou possuir tais créditos, em função da sistemática de apuração não
cumulativa.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PARTES E PEÇAS A manifestante
argumenta que as aquisições de serviços de manutenção em equipamentos
industriais, assim como das respectivas partes e peças empregadas para tal fim
estariam dentro dos limites e/ou condições para apropriação dos créditos da não
cumulatividade, uma vez que estariam compreendidos no conceito de insumo.
Continuou sua argumentação, afirmando que os créditos a que tem direito
compreenderiam todos os bens e serviços utilizados na produção. Além de citar o
artigo 3o da Lei no 10.833/2003, citou também as Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004 que regulamentaram o conceito de insumo. Abaixo,
transcrevemos o artigo 66 da IN SRF no 247/2002:
Artigo 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos (...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
14
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto; (Incluído pela IN SRF 358, de
09/09/2003)
Como exposto na norma, entende-se como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Conforme disposto na Solução de Divergência Cosit n° 35, de 2008, as despesas
efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição, que sofram desgaste
ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, utilizadas em máquinas e
equipamentos que efetivamente respondam diretamente por todo o processo de
fabricação dos bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica
domiciliada no País, geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, desde que às partes
e peças de reposição não estejam obrigadas a serem incluídas no ativo
imobilizado, nos termos da legislação vigente.
Do exposto, conclui-se que as despesas com as partes e peças de reposição, que
sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
utilizadas em máquinas e equipamentos que efetivamente respondam
diretamente por todo o processo de fabricação dos bens ou produtos, geram
crédito da contribuição social, mas não se confundem com os serviços de
manutenção periódica tomados pela contribuinte, como “serviços de manutenção
de equipamentos móveis, refrigeração e lubrificação”, que “visem atingir a
máxima eficiência de produção, através da melhoria contínua dos equipamentos”.
Aqui, segue-se o mesmo raciocínio de que os serviços de manutenção nos
equipamentos de caldeiraria necessária ao atendimento de norma imposta pelo
Ministério do Trabalho, que também não se confundem com o conceito de
insumo previsto na norma.
Por conclusão, ao contrário do argumento da interessada, de que seria inconteste
a natureza de que se revestem os serviços de manutenção por ela tomados, uma
vez que a inexistência de tais serviços inviabiliza determinada etapa da produção
industrial, tais serviços não geram créditos da não cumulatividade, por falta de
previsão legal.
MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO Ademais, a manifestante
procurou desenvolver o mesmo raciocínio para os Materiais e Sobressalentes para
Manutenção. No entanto, mesmo que possa gerar crédito da não cumulatividade,
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
15
não foi demonstrado na presente manifestação de inconformidade, tornando
impossível sua identificação para julgamento.
É de se esperar que, quando a contribuinte alegue possuir direito em relação a
glosa de crédito, que o faça especificando, demonstrando, separando as
operações específicas a que teria o direito, devendo demonstrar e separar do
valor total das notas fiscais glosadas pela Fiscalização, o valor do crédito em
relação a este item, e assim por diante, de forma que, o julgador possa identificar
a liquidez e certeza dos valores por ela reclamados.
GASTOS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA Dando continuidade,
a Requerente passa a rebater as glosas efetuadas pela Fiscalização das despesas
denominadas gastos com armazenagem interna e externa.
Argumenta a interessada que a Fiscalização alegou que apenas é autorizado o
crédito sobre frete nas operações de venda quando o ônus do transporte é
suportado pelo vendedor. Como os gastos da Manifestante com armazenagem
externa ou interna não eram vinculados às operações de venda, foram objeto de
glosa.
Disse a interessada que as glosas por ela reclamadas relacionam-se com operação
de movimentação e aquisição de insumos. Deu como exemplo, os serviços
prestados por uma empresa multimodal, que corresponde à armazenagem e
movimentação de insumos realizados dentro do estabelecimento industrial da
Requerente.
Insistiu a contribuinte que devido à complexidade de seu processo produtivo, é
imprescindível o transporte interno dos insumos entre os diversos setores do seu
parque industrial, assim como a adequada armazenagem até o momento de
utilização.
Citou outro exemplo, que consiste na recepção, conferência, depósito, manuseio,
guarda, expedição e controle de estoque de insumos. Em outro serviço, citou o
objeto do contrato da prestação: “movimentação e manuseio de granéis sólidos,
movimentação e manuseio de matérias primas, descarga de enxofre,
transferência de rocha, alimentação do poço de fusão de enxofre, e
movimentação do pátio ferroviário, dragagem manuseio e transporte interno de
resíduos das lagoas, bem como a locação de máquinas e equipamentos
necessários para a execução dos serviços”.
Apesar da extensa argumentação e dos esclarecimentos da contribuinte, o gasto
com o serviço de armazenagem e movimentação interna ou externa, não se
amolda aos serviços de transporte que dão direito ao crédito, como a glosa feita
pela Fiscalização.
A Solução de Divergência no 26, de 2008, assim dispõe: (...)
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
16
distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador não gera direito a crédito a ser descontado da Cofins
apurada de forma não-cumulativa.
Portanto, correta a glosa de crédito efetuada pela Fiscalização quanto serviço de
armazenagem e movimentação interna ou externa.
DEMONSTRATIVOS ( Nos. 1 a 11 )
Após a análise dos valores registrados nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições e nos documentos apresentados pela empresa, efetuamos as
consolidações das bases de cálculo e das glosas dos créditos, as quais foram
especificadas nos seguintes demonstrativos:
DEMONSTRATIVO No 1 DEMONSTRATIVO No 1-A – registra a base dos créditos das
aquisições do mercado interno, lançados mensalmente pela empresa no DACON,
por item (linhas), com os totais vinculados às receitas: Tributada no Mercado
Interno, Não Tributada no Mercado Interno e de Exportação.
DEMONSTRATIVO No 1-B – registra a base dos créditos das aquisições nas
importações, do mercado interno, lançados mensalmente pela empresa no
DACON, por item (linhas), com os totais vinculados às receitas: Tributada no
Mercado Interno, Não Tributada no Mercado Interno e de Exportação.
DEMONSTRATIVO No 1-C – consolida os registros da base dos créditos das
aquisições no mercado Interno e nas importações, lançados mensalmente pela
empresa no DACON (Demonstrativos 1A e 1B), por item, referente a Contribuição
para o PIS e da COFINS do período de julho a dezembro/2009.
DEMONSTRATIVO No 2 DEMONSTRATIVO No 2-A – consolida os créditos apurados
e descontados da Contribuição para o PIS e da COFINS nas aquisições do mercado
interno e nas importações, lançados mensalmente pela empresa no DACON e
vinculados:
Tributada no Mercado Interno, Não Tributada no Mercado Interno e de
Exportação.
DEMONSTRATIVO No 2-B – consolida os créditos apurados, os descontados e os
saldos a compensar referente ao PIS e COFINS do período de julho a
dezembro/2009.
DEMONSTRATIVO No 3 DEMONSTRATIVO No 3 – consolida as receitas lançadas
mensalmente pela empresa no DACON correspondente a Venda de Bens e
Serviços, Demais Receitas, Tributada a Alíquota Zero e Sem Incidência das
Contribuições – Exportação, referente ao período de julho a dezembro/2009.
Ressaltamos que para os valores relativos a Receitas Tributadas com alíquota zero
(fertilizantes e venda de produtos químicos), foram considerados os valores
constantes dos demonstrativos apresentados.
DEMONSTRATIVO No 4 DEMONSTRATIVO No 4 – registra as glosas de créditos de
PIS E COFINS que tiveram origem nas aquisições de mercadorias/produtos
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
17
classificado nos Capítulos 25 e 38.08 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, cuja alíquota da COFINS é reduzida a zero, nos
termos dos incisos II e IV, do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, e que não tem
direito a crédito das contribuições, conforme os artigos 37 e 46 da Lei no
10.865/2004. O demonstrativo tem como base o valor do item das notas fiscais e
documentos, em ordem de lançamento, com totais mensais, cuja base das
contribuições são os créditos registrados pela empresa nas aquisições de Bens
Utilizados como Insumos, linha 2 das fichas 06A/16A do DACON, referente ao
período de julho a dezembro/2009.
DEMONSTRATIVO No 5 DEMONSTRATIVO No 5 – registra as glosas de créditos de
PIS E COFINS que tiveram origem em equivoco do contribuinte, reconhecido pelo
mesmo na correspondência datada de 05/06/2014. O demonstrativo tem como
base o valor do item das notas fiscais e documentos, em ordem de lançamento,
com totais mensais, cuja base das contribuições são os créditos registrados pela
empresa nas aquisições de Bens Utilizados como Insumos, linha 2 das fichas
06A/16A do DACON e despesas de contraprestações de arrendamento mercantil,
linha 7 da ficha 06A/16 A do DACON, referente ao período de julho a
dezembro/2009.
DEMONSTRATIVO No 6 DEMONSTRATIVO No 6.1 – registra as glosas de créditos
de PIS E COFINS de aquisições de serviços de transporte, compras de mercadorias
e de materiais para uso e consumo, que tem como referência o valor do item das
notas fiscais e documentos, em ordem de lançamento, com o total mensal, cujos
créditos foram registrados e informados pela empresa como base das
contribuições no DACON nas fichas 06A/16A, linha 2 – Bens utilizados como
insumos, referente ao período de julho a dezembro/2.009.
Em relação aos fretes o Ato Declaratório interpretativo SRF no 2, de 17/02/2005,
dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS
relativos aos fretes nas operações de vendas, não fazendo referência aos
decorrentes de entradas/aquisições e das movimentações internas de matérias
primas.
DEMONSTRATIVO No 6.2 – consolida mensalmente as glosas de créditos de
aquisições de serviço transporte (CFOP 1352/2352), compra de mercadoria para
uso ou consumo (CFOP 1407/2407) e compra de material para uso ou consumo
(CFOP 1556/2556), que tem como referência o valor do item das notas fiscais e
documentos, por CFOP– Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviços,
com totais mensais referente ao período de abril a junho/2009 (sic), não
comprovados pela empresa como sendo insumos, ou serviços base de insumos,
nos termos do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
DEMONSTRATIVO No 7 DEMONSTRATIVO No 7.1 – registra as glosas de créditos
de PIS E COFINS de aquisições de partes e peças, despesas de movimentação
interna, armazenagem externa, serviços de terceiros e de suas provisões, que tem
como referência o valor do item das notas fiscais e documentos, em ordem de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
18
lançamento, com total trimestral, cujos créditos foram registrados e informados
pela empresa como base das contribuições no DACON, nas fichas 06A/16A, linha
02 – Bens utilizados como insumos, linha 03 – Serviços utilizados como insumos,
06 – Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e 07 – Despesas de
Armazenagem de Mercadoria, referente ao período de julho a dezembro/2009.
Os créditos tiveram suas bases de cálculo registradas nas contas:
DEMONSTRATIVO No 7.2 – consolida as glosas de créditos de PIS e COFINS de
aquisições de partes e peças, despesas de movimentação interna, armazenagem
externa, serviços de terceiros e de suas provisões, que tem como referência o
valor do item das notas fiscais e documentos, mensalmente, com total trimestral,
referente ao período de abril a junho/2009 (sic), não comprovado pela empresa
como sendo insumos, ou serviço base de insumos e de despesas, portanto não se
enquadra nos direitos de créditos especificados nos termos do artigo 3o da Lei
no10.637/2002 e artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
DEMONSTRATIVO No 7.3 – registra as glosas de créditos de PIS e COFINS de
serviços de terceiros (movimentação interna, manutenção de equipamentos
industriais, locação de programas e produtos de informática), que tem como
referência o valor do item das notas fiscais e documentos, em ordem de
lançamento, com total trimestral, cujos créditos foram registrados e informados
pela empresa como base das contribuições no DACON, nas fichas 06A/16A, linha
03 – Serviços utilizados como insumos, referente ao período de julho a
dezembro/2009. Os créditos tiveram suas bases de cálculo registradas nas contas:
DEMONSTRATIVO No 7.4 – consolida as glosas de créditos de PIS e COFINS de
serviços de terceiros, que tem como referência o valor do item das notas fiscais e
documentos, mensalmente, com total trimestral, referente ao período de julho a
dezembro, não comprovado pela empresa como sendo insumos, ou serviço base
de insumos e de despesas, portanto não se enquadra nos direitos de créditos
especificados nos termos do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e artigo 3o da Lei no
10.833/2003.
Em atendimento intimação fiscal a empresa apresentou cópia de alguns contratos
de prestação de serviços, através das correspondências datadas de 10/10/2014,
destacando alguns, os seguintes objetos contratuais:
CONTRATADA: ALMEIDA JUNIOR EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA – CNPJ
01.911.689/0001-79 (CONTRATO UF-3813/08 DE 01/05/2009)
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, sem exclusividade, a preços unitários, de serviços especializados
de manutenção em estruturas de madeira e telhados dos Complexos Industriais
de Piaçaguera, Cubatão e Terminal Marítimo da Fosfertil, conforme endereços
abaixo: ...
CONTRATADA: ENGEMAN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO JAGUARIUNA LTDA
(CONTRATO No 4600034298 DE 08/10/2009)
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
19
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, sem exclusividade, a preço global, de serviços especializados de
Tratamento Termovácuo de Óleo Isolante com correção de vazamentos e ensaios
dos Transformadores TF-7720, 7721 e 7746, instalados na subestação principal
88KV no Complexo de Piaçaguera (CPG), sito à Av. Engo Plínio de Queiroz, s/no -
Jardim São Marcos, município de Cubatão, estado de São Paulo.
CONTRATADA: FAST ENGENHARIA E MONTAGENS SA - CNPJ 19.443.985/0001-58
(CONTRATO UFF-3779/08 DE 15/12/2008)
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA às
CONTRATANTES, sem exclusividade, a preços unitários, de serviços especializados
de
planejamento,
fornecimento,
manuseio,
montagem,
manutenção
e
desmontagem de andaimes para as grandes parada de manutenção nas seguintes
unidades de negócio das Contratantes: ...
CONTRATADA: IRMÃOS PASSAÚRA E CIA LTDA – CNPJ 80.337.306/0001-77
(CONTRATO CAR3958/09 DE 06/04/2009)
1.1 Este contrato tem por objeto a prestação Contratada à Contratante, sem
exclusividade, a preço global, os serviços de manutenção em equipamentos de
processo petroquímico (torres, vasos de pressão e poermutadores de calor) do
Grupo 2 e Grupo 3, conforme Memorial Descritivos – Anexo II deste instrumento,
durante a Parada Programada do Complexo de Araucária da Contratante,
localizado à Rua Dr. Eli Volpato, no 999, Tindiguera, Município de Araucária,
Estado do Paraná.
CONTRATADA: MANSERV – MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA – CNPJ
54.183.587/0002-21 (CONTRATO UFF-3908/08 DE 10/12/2008)
1.1 Este contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
sem exclusividade, a preços mensais, dos seguintes serviços especializados de
manutenção industrial durante as Paradas Programadas:
• Manutenção Subconjuntos • Operação e Manutenção de equipamentos Móveis
• Lubrificação • Disponibilização de Acesso (Andaimes e Plataformas Elevatórias)
• Manutenção de Válvulas de Controle e Alívio • Manutenção em Instrumentos
Primários de Indicação • Manutenção em Instrumentos de Análise Industrial •
Manutenção e Conservação Iluminação e Alimentação elétrica • Gestão da
Ferramentaria Central • Revestimento em poliuretano, borracha e antiabrasivo •
Manutenção em Trilhos do Pátio de Homogeneização • Manutenção de Linhas do
Pátio Ferroviário • Manutenção das Instalações Industriais – UPM • Serviços em
Oficina – UPM • Planejamento, Programação e Controle – UPM
CONTRATADA: MANSERV – MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA – CNPJ
54.183.587/0002-21 (CONTRATO UF-3396/07 DE 01/09/2007)
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
20
1.1 Este contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
sem exclusividade, a preços mensais, dos seguintes serviços especializados de
manutenção industrial durante as Paradas Programadas:
• Manutenção Subconjuntos • Operação e Manutenção de equipamentos Móveis
• Lubrificação • Manutenção Preditiva • Disponibilização de Acesso (Andaimes e
Plataformas Elevatórias)
• Manutenção de Válvulas de Controle e Alívio • Manutenção em Instrumentos
Primários de Indicação • Manutenção em Instrumentos de Análise Industrial •
Manutenção e Conservação de Instalações e Edificações • Manutenção e
Conservação de Equipamentos de Refrigeração • Manutenção e Conservação
Iluminação e Alimentação elétrica • Gestão da Ferramentaria Central
CONTRATADA: METAL AR ENGENHARIA LTDA – CNPJ 61.059.978/0007-09
(CONTRATO CMC3723/08 DE 30/05/2008)
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, sem exclusividade, sob a modalidade a preços unitários, de
serviços de perfuração de bancadas, com diâmetro de 3 1⁄2 “ (três e meia
polegadas), para desmonte com explosivo em bancadas de 5 a 12 metros de
altura, em atendimento ao Complexo Mineroquimiço de Catalão – CMC da
Contratante, situado à Fazenda Chapadão s/no - Zona Rural no município de
Catalão – GO.
CONTRATADA: MGM ENGENHARIA E OPERAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA –CNPJ
71.261.762/0001-70 (CONTRATO CMC3530/07 DE 30/06/2008)
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela Contratada à Contratante, sem
exclusividade, sob modalidade a preços unitários, dos serviços de carregamento
de rocha fosfática, manobra de vagões, expedição de SSP, limpezas em geral e
outros serviços de operação industrial do Terminal do Terminal RodoFerroviário
do Complexo de Mineração de Catalão – CMC, sito à Rua L II s/n – Rodovia BR-
050, km 284,5 Zona Suburbana, no município de Catalão - GO.
CONTRATADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS – CNPJ 33.000.167/0001-
01 (CONTRATO 315.4.052.96-6 DE 13/12/1996)
1.1 O presente contrato tem por objeto a operação, por parte da ULTRAFÉRTIL, do
conduto (amoniaduto) de propriedade da PETROBRAS, para transporte de amônia
anidra a partir dos tanques da ULTRAFÉRTIL, situados em Piaçaguera, Cubatão SP
para sua outra fábrica, também situada em Cubatão, SP, o qual utiliza em parte, a
faixa de terreno do Oleoduto São Sebastião – Cubatão, e faixa de terreno da Rede
Ferroviária Federal S. A .
CONTRATADA:
PINTURAS
YPIRANGA
LTDA
–
CNPJ
61.495.636/0019-75
(CONTRATO UFF-3611/07 DE 01/06/2008 E CONTRATO UFF-3611/07)
1.1Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
sem exclusividade, a preços mensais, de serviços especializados de pintura
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
21
industrial, isolamento térmico, manutenção de refratários, aplicação de polímeros
e jateamento de superfícies nas seguintes unidades de negócios da Contratante:
...
CONTRATADA: SRJ GEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 02.582.917/0001-77
(CONTRATO UFF3738/08 DE 30/06/2009)
1.1Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
sem exclusividade, a preços unitários, dos serviços especializados de amostragem
de geologia e industrial, preparação de amostras, execução de planta piloto e
topografia a serem realizados no Complexo Mineroquimico de Catalão – CMC e na
Filial de Patrocinio – FPT das Contratantes, conforme previsto no Anexo II deste
Contrato – Escopo dos Serviços.
CONTRATADA: TERRAGAMA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA – CNPJ 02.582.917/0001-77 (CONTRATO UFF3738/08 DE 30/06/2009 E CPG-
3180/06 DE 29/12/2006) - A partir de 27/11/2009 – TGB LOGISTICA INDUSTRIAL
LTDA 1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, a preços unitários, dos serviços de remoção e expedição de gesso,
em como das limpezas listadas abaixo, para o atendimento ao Complexo
Industrial de Piaçaguera- CPG, Av. Engeo Plínio de Queiroz, s/no - Jardim São
Marcos – Cubatão – SP:
- Limpeza e remoção de areia no Rio Mogi.
- Limpeza e remoção das barragens e vias de acesso da Serra do Mar.
- Limpeza e remoção do CQ13.
- Limpeza e remoção das lagoas de efluentes.
- Limpeza e remoção das bacias de tratamento com CAL.
- Limpeza e remoção das caixas separadoras de água (BURACO DO NOGUEIRA) –
próximas aos depósitos.
- Limpeza e remoção nas alas que circundam os depósitos.
- Limpeza e remoção das ruas (desde a rua da Parceria até aos acessos nas áreas
das lagoas e depósitos).
CONTRATADA: TERRAGAMA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA – CNPJ 00.059.822/0001-48 (CONTRATO UF3137/06 DE 29/12/2006) - A
partir de 27/11/2009 – TGB LOGISTICA INDUSTRIAL LTDA
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, a preços unitários, dos serviços de movimentação interna de
produtos, rechego de produtos a bordo dos navios, apoio às atividades
operacionais, operações ferroviárias e manutenção da via permanente das linhas
e dos pátios ferroviários para atendimento ao Complexo Industrial da Cubatão –
CCB, Complexo Industrial de Piaçaguera – CPG e Terminal Marítimos da Fosfertil –
TUF, em Cubatão –SP, sitos à Av. Bernardo Geisel Filho, s/n – Raiz da Serra –
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
22
Cubatão –SP, Av. Engo Plínio de Queiroz, s/no - Jardim São Marcos – Cubatão –SP
e Rodovia SP 55 – Km 65,8 – Estrada Cubatão-Guarujá – Santos – SP,
respectivamente.
CONTRATADA:
TÓPICO
COBERTURAS
ALTERNATIVAS
LTDA
–
CNPJ
04.355.410/0001-06 (CONTRATO UFF-3639/08 DE 30/08/2008)
1.1 Este contrato tem por objeto a locação pela Contratada às Contratantes de
armazéns estruturados com eclusa de acesso, fabricado em lona sintética,
autoextinguível, antimofos, anti-fungos e com bloqueador de raios UV, para
atender as seguintes Unidades da Fosfertil / Ultrafértil: ...
DEMONSTRATIVO No 8 DEMONSTRATIVOS Nos, 8.1 e 8.2 – registra as glosas de
créditos de PIS e COFINS que tiveram sua base de cálculo, os fretes sobre
importação e sobre transferências entre unidades da empresa (intercompany). Os
fretes sobre importação refere-se a valores dos fretes entre Santos (TUF) e
Cubatão. Os fretes “intercompany” refere-se em sua quase totalidade, fretes
ferroviário, do trajeto entre unidades da mesma empresa, CATALÃO (GO) e
CUBATÃO (SP).
As bases de cálculo foram registradas e informadas no DACON, nas fichas
06A/16A, na linha 03 – Serviços utilizados como insumos (fretes sobre
importações) e 07 – Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na
Operação de Venda (fretes sobre transferências).
Em relação aos fretes o Ato Declaratório interpretativo SRF no 2, de 17/02/2005,
dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS
relativos aos fretes nas operações de vendas, não fazendo referência aos
decorrentes de entradas/aquisições e das movimentações internas de matérias
primas.
DEMONSTRATIVO No 9 DEMONSTRATIVO No 9 – consolida as glosas de créditos da
Contribuição para o PIS e da COFINS, detalhadas nos demonstrativos de nos 4 a 8,
referente ao período de julho a dezembro/2009.
DEMONSTRATIVO No 10 DEMONSTRATIVO No 10 – consolida os créditos
apurados, os descontados e os saldos especificados no DACON, referente a
Contribuição para o PIS e a COFINS do período de julho a dezembro/2009.
DEMONSTRATIVO No 11 DEMONSTRATIVO No 11 – consolida a base de cálculo
dos créditos da DACON, base de cálculo glosada, créditos apurados, créditos
descontados e valores passíveis de ressarcimento e/ou insuficiência de
recolhimento, referente a Contribuição para o PIS e COFINS, referente ao período
de julho a dezembro/2009.
Registramos:
1) que os termos, correspondências, documentos e os demonstrativos foram
juntados ao processo no 10845.724757/2013-37; 2) algumas notas fiscais
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
23
digitalizadas não são legíveis em sua totalidade, considerado a qualidade da cópia
entregue ou do via (carbonada) da nota fiscal original.
...
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório supra, por via postal, em
09/01/2015. Em 28/01/2015, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
Faz um breve resumo dos fatos, dizendo que o crédito apurado é resultado da
manutenção do crédito que lhe é assegurada pelo art. 17 da Lei no 11.033/04,
mesmo em se tratando de operações de saídas exoneradas; e que a transmissão
dos PER/DCOMP se fundamenta no art. 16 da Lei no 11.196/05.
No que concerne ao despacho decisório, contrapõe-se ao seu resultado, diante da
cabal e inequívoca comprovação da legitimidade dos créditos e da sua irrefutável
vinculação ao processo produtivo da requerente.
Voltando-se ao TVF, esclarece que durante o procedimento fiscalizatório teria
atendido as intimações fornecendo todos os demonstrativos dos créditos
utilizados, notas fiscais e contratos de prestação de serviços, conforme
reconhecido pela fiscalização. Frisa que a própria fiscalização atesta que os
valores pleiteados batem com aqueles declarados nos DACON.
Não obstante, diz que a fiscalização opinou pela glosa parcial em relação aos
seguintes itens: (1) frete na compra de insumos; (2) fretes na importação de
matéria prima; (3) aquisições não oneradas pela Cofins; (4) serviço de
manutenção de equipamentos e partes e peças; (5) materiais e sobressalentes
manutenção; (6) gastos armazenagem e movimentação interna.
Julga fazer jus ao total do crédito pleiteado, não devendo prosperar o despacho
combatido, uma vez que todos os valores estão diretamente vinculados ao seu
processo produtivo.
Adentrando na questão do direito, inicia pelos equívocos cometidos pela
fiscalização para justificar seu pedido de prova pericial.
Informa que é uma das maiores produtoras de fertilizantes e nutrição animal do
mundo, dividindo suas operações entre diversos Estados da Federação, sendo
formada por 12 (doze) unidades produtivas, dentre as quais destaca o Complexo
de Mineração de Tapira - maior operação de mineração de rocha fosfática da
América Latina; bem como o Complexo Minero-químico de Cajati, maior produtor
de fosfato bicálcico do Brasil.
Registra que os processos de produção são bastante complexos, conforme
demonstra pela juntada exemplificativa dos processos produtivos dos Complexos
Industriais de Piaçaguera e Cubatão e do Complexo Minero-químico de Catalão
(doc. 04), envolvendo várias etapas até o produto final, constituindo-se, em linhas
gerais, das fases de mineração, beneficiamento e, principalmente, industrialização.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
24
Destaca que os insumos, serviços e bens cujos créditos foram glosados são partes
necessárias e indispensáveis do seu processo produtivo. Observa que, após a
extração de sua matéria prima, sua utilização nos processos de beneficiamento e
industrialização, a produção necessita ser escoada.
Entende que as glosas de créditos se devem ao fato de que ou se desconhece o
processo produtivo da requerente ou se desconsidera a nítida vinculação à
produção dos bens e serviços, razão pela qual requer prova pericial para
identificação dos bens e serviços que servem de insumos às suas atividades.
Informa que disponibilizou à fiscalização a oportunidade de visitar os seus sítios
de produção e escoamento, às suas expensas, tendo por objetivo esclarecer seu
intrincado processo e espancar quaisquer dúvidas sobre o tema, não tendo
recebido qualquer resposta nesse sentido. Diz que uma análise meramente
documental não espelha integralmente as nuanças específicas das atividades
desenvolvidas.
Indica seu perito e apresenta os quesitos abaixo, protestando pela eventual
apresentação de quesitos suplementares:
a) Os bens de uso e consumo e serviços de frete na aquisição no mercado interno
de insumos e na importação, frete entre estabelecimentos da empresa, os
dispêndios com a manutenção periódica de seu ativo, serviço de água e
esgotamento, as despesas com o beneficiamento da sua produção,
movimentação interna de insumos bens e mercadorias, custos com
armazenagem, e demais itens glosados pelo DD. Fiscal são necessários para a
consecução das atividades da Requerente?
b) Referidos bens/serviços integram o processo produtivo da Requerente?
Ainda, aponta vício de motivação do TVF que embasou o Despacho Decisório e
ausência de motivação nas glosas, devendo o Despacho Decisório ser anulado.
Alega que boa parte das glosas foi motivada no Acórdão no 05-31.721 - 3a Turma
da DRJ/CAMPINAS, em processo da própria contribuinte.
Aponta que apesar do citado Acórdão desenvolver todo um raciocínio
(equivocado) para conclusão pela impossibilidade de creditamento nas situações
nas quais não houve recolhimento na etapa anterior, a fiscalização, em patente
equívoco, consignou no TVF -
com suposta base no entendimento esposado nesse precedente - que o saldo
credor apurado com base no art. 3o, II, da Lei no 10.833/03 e art. 15 da Lei no
10.865/04 não seria passível de compensação, mas tão somente "aqueles
acumulados em virtude do disposto no art. 17" da Lei no 11.033/04, em total
dissonância com o Acórdão tomado com paradigma e com o art. 16 da Lei no
11.116/05.
Nesse contexto, conclui ser patente o vício de motivação e a ofensa ao art. 39, IV,
do Decreto no 70.235/72, devendo ser anulado o despacho decisório. Colaciona
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
25
doutrina acerca do ato administrativo e acrescenta que em diversos trechos da
decisão não há fundamentação expressa para a glosa. Acusa a existência de
alegações esparsas, genéricas e inconclusivas para sustentar a glosa na mera
alegação de que nem todos os bens/serviços são passíveis de creditamento.
Diz que a alegação contraditória e vazia de fundamento, além de ser viciada pela
ausência de motivação, cerceia o direito de defesa da contribuinte, que sequer
consegue vislumbrar, de forma clara, o real motivo da glosa.
Conclui pela anulação do Despacho Decisório, seja pela dissonância da conclusão
para o fundamento utilizado para a glosa, seja pela ausência de motivação para
com boa parte das glosas perpetradas; ou caso não se entenda pela anulação de
toda a decisão, ao menos julga deverão ser afastadas, de plano, as glosas que não
foram devidamente motivadas, as quais alega serem ilegítimas quanto ao seu
mérito, caso ultrapassadas as preliminares suscitadas, conforme passa a discorrer.
Abordando a legitimidade do crédito apurado, destaca que utiliza minérios
obtidos de rochas fosfáticas, extraídos de jazidas da própria requerente, como
matéria prima para produção de adubos e fertilizantes (vide processo produtivo -
doc. 04), justificando diversas despesas com bens e serviços, desde a extração até
efetiva utilização na fabricação do produto final.
Acusa que a grande maioria das glosas de créditos diz respeito à
descaracterização da condição de insumos, no que tange aos bens e serviços
envolvidos no processo produtivo, sobretudo relacionados à extração e emprego
de minério na fabricação do produto final.
Afirma que a decisão consigna que os bens e serviços atinentes à obtenção de
matéria prima necessária à elaboração do produto final não poderiam compor a
base de cálculo do crédito apurado, pois não diriam com seu processo produtivo.
E acusa que tal posicionamento está em dissonância com a lei, doutrina e
jurisprudência, merecendo reforma da decisão.
Aponta o conceito de insumo prevalecente nos tribunais administrativos e
judiciais, entendendo que "outra interpretação não pode ser admitida além
daquela que permita uma tomada de crédito mais ampla; buscar conceito de
insumo que consagre seus limites como aqueles bens necessários às atividades
desenvolvidas pelos contribuintes dentro dos espectros de suas atuações".
Acrescenta que determinada atividade - como a desenvolvida pela Requerente -
pode ser exercida em etapas, mas que fazem parte integrante de um único
processo, de modo que o conceito de insumo deve atentar para o pressuposto de
fato que envolve as contribuições em questão e para a dimensão funcional de seu
processo produtivo.
Nesse contexto, acusa que ao pretender dissociar etapas do processo produtivo
da Requerente a decisão distorceu o conceito de insumo.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
26
Alega que, no caso concreto, os bens identificados pela fiscalização são de
fundamental relevo para suas atividades, estão intrinsecamente relacionados ao
seu processo produtivo e dele fazem parte indissociável (bens e serviços utilizados
como insumos na mineração, beneficiamento, armazenagem, descarga,
movimentação interna, manutenção de equipamentos da produção de
fertilizantes e adubos).
Prega, de acordo com a jurisprudência do CARF, que o conceito de insumo
consiste nos bens e serviços que, a despeito de não serem consumidos durante o
processo produtivo, estão a ele intrinsecamente relacionados, sendo próprio e
específico para o Pis e a Cofins, divergindo daquele do IPI e ICMS. E que, sob o
ponto de vista do Poder Judiciário, alberga não só os bens e serviços empregados
na etapa da qual resulta o produto final, como outras, desde que necessárias ao
funcionamento da cadeia produtiva.
Diz-se convencida de que, se com algum tributo o conceito de insumo deveria se
assemelhar, este seria o imposto sobre a renda, notadamente o conceito de
custos e despesas operacionais para os fins e efeitos do imposto sobre a renda,
previstos nos arts. 290 e 299 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99).
E conclui:
Em apertada síntese temos: (i) se utilizado o conceito de despesas constantes da
legislação do imposto sobre a renda, a Requerente faria jus aos créditos uma vez
que todos os bens e serviços se constituem em despesas operacionais; (ii)
adotando-se o conceito próprio esposado em diversas decisões do CARF,
igualmente a Requerente faria jus aos citados créditos, uma vez que são parte
integrante e indissociável de seu processo produtivo, (iii) ainda que se adotasse o
conceito de insumos constantes da legislação do IPI, a Requerente faria jus aos
créditos uma vez que todos os bens e serviços estão relacionados intrinsecamente
ao seu processo produtivo.
Cita doutrina e jurisprudência a corroborar sua tese.
Na sequência, passa a contestar as glosas referentes aos seguintes bens e
serviços, justificando o crédito com as despesas em conformidade com a
legislação atinente (art. 3o, II, da Lei no 10.833/03 e art. 15 da Lei no 10.865/04),
alegando, basicamente, que são partes indissociáveis do seu processo produtivo:
1. FRETE NA COMPRA DE INSUMOS Aponta que a glosa foi feita com suposta base
na Solução de Divergência DISIT no 12/08, no sentido de que somente seriam
passíveis de crédito os fretes relativos às operações de venda, inexistindo base
legal para o crédito relativo à operações de compra.
Entende que o crédito sobre o frete contratado para transporte de seus insumos
decorre do art. 3o, II, da Lei no 10.833/03, o qual dispõe, expressamente, pela
possibilidade de crédito em relação aos bens e serviços adquiridos como insumos
utilizados na produção.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
27
Acusa que, da simples leitura da Solução de Divergência DISIT no 12/08 (utilizada
como único fundamento para a glosa), depreende-se a sua inaplicabilidade às
operações, conforme designadas pela própria fiscalização: "frete na compra de
bens utilizados como insumos".
Atenta que, de modo diverso, a Solução de Divergência se refere aos "insumos
utilizados na atividade de transporte" e não ao transporte de insumos (situação
objeto da equivocada glosa). E que, mesmo se por hipótese a Solução de
Divergência mencionasse o frete de insumos, nenhuma das quatro hipóteses
listadas se enquadraria à tal situação, pois se referem à: (i) transporte de produto
acabado (ou em elaboração) entre estabelecimentos industriais; (ii) destes
(estabelecimentos industriais) para os centros de distribuição; (iii) de um centro
de distribuição para outro; ou (iv) do estabelecimento vendedor para o
comprador.
Ressalta que o não enquadramento das situações objeto de creditamento por
parte da Requerente na única motivação utilizada pelo Fisco para a glosa também
implica ofensa ao art. 39, IV, do Decreto no 70.235/72, devendo por mais esse
motivo se estornada, com a homologação do crédito.
Menciona jurisprudência do CARF que convalida o creditamento relativo ao frete
na entrada de insumos, mesmo em situações nas quais este é efetuado pela
própria contribuinte que tem por objeto atividade de transporte.
Salienta a classificação dos insumos objeto de creditamento no conceito de custos
de estoque, com base nos itens 9 e 10 do CPC 16, aprovado pela Deliberação CVM
575/09.
2. FRETES NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA Aponta que a glosa foi feita com
suposta base na Solução de Consulta SRRF/6a RF no 85, no sentido de que os
gastos com frete após o despacho aduaneiro não dão direito ao crédito, pois não
fizeram parte do valor aduaneiro do bem importado.
Esclarece que, durante a auditoria, informou que uma vez desembarcados os
produtos químicos importados por meio do Porto de Santos (amônia,
principalmente) estes são imediatamente transferidos por meio de dutos
especiais até o Complexo Industrial de Piaçaguera ("CPG"), onde são armazenados
em tanques próprios, inexistindo outra maneira possível de a mercadoria
importada por via marítima ser recebida no estabelecimento que não por meio do
prévio desembarque no Porto, sendo o valor do frete um dos componentes do
custo na aquisição destes produtos químicos que lhe servem de insumos à sua
produção, ou seja, custo da sua produção, razão pela qual o crédito é legítimo.
Acrescenta que aqui se aplica, igualmente, a argumentação esposada no item
antecedente, ante a similaridade de ambas as situações, que divergem apenas
pela origem do insumo objeto de aquisição (nacional ou estrangeira).
3. AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA COFINS Acusa que, aqui, a decisão foi
genérica, no sentido de que a lei não autoriza o seu aproveitamento.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
28
Aponta que a glosa de valores expressivos se deu sob o argumento de que teriam
sido originados de aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições
(alíquota zero), conforme disposto no art. 1o da Lei no 10.925/04 (produtos
classificados nos capítulos 25 e 38.08 da TIPI e suas respectivas matérias primas).
E que, segundo a fiscalização, o creditamento em questão (relativo aos produtos
com classificação nos capítulos 25 e 38.08 da TIPI) encontraria óbice no art. 3o,
§2o, II, da Lei no 10.637/02 e art. 3o, §2o, II, da Lei no 10.833/03.
Contrapõe-se dizendo que apenas dois dos itens constantes do demonstrativo
objeto de glosa se enquadram nos capítulos em questão (mica e areia), não
estando listado o stabrex.
No mais, alega que a glosa é descabida, porquanto eivada de ilegalidade, à
medida que desconfigura a técnica da não cumulatividade aplicada ao Pis e a
Cofins apurados sob a égide das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Em suas palavras:
Com efeito, a impossibilidade de creditamento referente a aquisições
desoneradas do pagamento das contribuições em tela equivale a mero
diferimento do tributo para etapa subsequente da cadeia produtiva, esvaziandose
de sentido o emprego da técnica da não-cumulatividade em patente desvio de
finalidade do modelo fiscal adotado nas Leis em comento. (destaques do original)
Cita doutrina e jurisprudência a corroborar sua tese.
4. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PARTES E PEÇAS Explica que
desde a fiscalização esclareceu que suas aquisições de serviços de manutenção
em equipamentos industriais e as respectivas partes e peças utilizadas, bem como
os serviços de refrigeração e lubrificação seriam aptos à apropriação dos créditos,
pois compreendidos no conceito de insumo, com base no art. 3o da Lei no
10.833/03 e nas IN SRF no 247/02 e no 404/04.
Menciona que os serviços se adequam perfeitamente ao disposto no art. 66 da IN
SRF no 247/02.
Acrescenta que além da glosa de créditos com partes e peças utilizadas na
manutenção de seus equipamentos, foram glosados também créditos de serviços
essenciais utilizados para a viabilização de seu processo produtivo, como é o caso
de serviços de mineração/beneficiamento de minério, armazenagem/descarga,
movimentação interna etc.
Reitera que extrai da mina as matérias primas necessárias para o
desenvolvimento de seus produtos finais (fertilizantes e nutrição animal) e explica
que durante todo o curso da extração mineral é necessária a realização de
serviços tais como sondagens, perfurações, amostragens, bem como o próprio
beneficiamento e armazenamento do minério, os quais demandam a utilização de
equipamentos que se desgastam com o tempo, além de partes e peças de
reposição justamente pelo desgaste ocasionado pela produção, o qual se
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
29
pretende minimizar pela refrigeração de parte do ativo, bem como pela
lubrificação, sem o que não há como colocar as máquinas em operação.
Conclui inexistir dúvidas que tais serviços são essenciais e imprescindíveis para
sua atividade produtora. Acusa que o argumento fiscal de parada programada
configura apenas subterfúgio à pretensão arrecadatória.
Traz jurisprudência a corroborar sua tese, segundo a qual dão direito a crédito os
gastos incorridos com as peças e os custos de manutenção de máquinas utilizadas
na produção dos bens e serviços por ela vendidos.
Da mesma forma, entende que também dá direito a crédito os custos de aluguel
de máquinas e arrendamento mercantil, pois sem eles se torna impossível o
desenvolvimento de sua própria atividade de industrialização.
Destaca que situação análoga à presente foi analisada pelo CARF em relação a
indústria de couro (Ac. 3101-01.109), permitindo a tomada de créditos referentes
aos serviços de estufagem de contêineres, embalagens para transporte (como
pallets) e ainda em relação aos veículos transportadores. Destaca, também, outra
decisão do CARF, Ac. 3803-003.389, no qual se permitiu a uma empresa de carvão
mineral a apropriação de créditos referentes aos: (i) custos de recuperação
ambiental inerentes ao compromisso assumido (TAC); e (ii) custos dos serviços de
retificação de motores de vida útil inferior a 1 (um) ano.
E afirma, com base nesse entendimento, em relação aos gastos incorridos pela
Requerente no que se refere às exigências impostas pela administração pública,
inexistir dúvidas se tratar de insumos, sendo, portanto, suscetível de gerar
créditos. Dentre tais imposições cita o tratamento de efluentes e a sondagem
(imposta pelo Ministério da Agricultura), esta última utilizada periodicamente
para orientar a lavra da rocha, matéria prima da contribuinte. Cita mais
jurisprudência a corroborar sua tese.
Conclui que, quando há exigência do poder público com relação ao
desenvolvimento de algum serviço relacionado com a atividade produtiva da
empresa, tais serviços devem ser entendidos como insumos, sendo este o caso da
Requerente.
5. MATERIAIS E SOBRESSALENTES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO Ressalta que,
muito embora tivesse a própria fiscalização planilhado todos os serviços objeto de
glosa com a indicação de quais deles se refeririam aos materiais e sobressalentes
utilizados na manutenção, optou por acatar o parcial entendimento consignado
no TVF, no sentido de que caberia à Requerente o destacamento dos valores cujo
creditamento entende legítimo.
Alega que, apesar do subterfúgio utilizado para negativa do crédito, providenciou
a planilha contendo apenas os valores relativos a tais materiais e sobressalentes,
classificados na conta contábil respectiva 4201008 (doc. 05), motivo pelo qual não
mais remanesce o motivo indicado para a glosa do crédito, devendo ser
homologado.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
30
6. GASTOS COM ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO INTERNA, BENEFICIAMENTO,
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE TERCEIROS Voltando-se aos gastos
com armazenagem e movimentação interna, diz que, no entender da fiscalização,
o crédito sobre frete é autorizado somente nas operações de venda, quando o
ônus do transporte seja suportado pelo vendedor. E como os gastos da
Requerente não seriam vinculados às operações de venda, foram glosados.
Afirma que todas as glosas se relacionam às movimentações de insumos
adquiridos pela Requerente, contratadas em virtude da complexidade de seu
processo produtivo - transporte interno dos insumos entre os diversos setores do
seu parque industrial, assim como a adequada armazenagem até o momento de
utilização.
Entende que tais serviços se revelam verdadeiros insumos, comportando gerar
créditos. Cita jurisprudência.
Contrapõe-se ao argumento fiscal de que se trataria de serviço de movimentação
interna. Em suas palavras:
Quando essa movimentação se dá internamente, ou seja, dentro das instalações
fabris, de modo a deslocar os produtos em fase de finalização dentre as suas
diversas etapas produtivas também estamos diante de um insumo imprescindível
à produção da Requerente. Como já dito, o processo de produção da Requerente
é extremamente intrincado, de modo que há uma sequência de fases que
antecedem a finalização do seu produto final.
Em outras palavras, o início da produção e a sua finalização, por exemplo, dos
fertilizantes não ocorrem no mesmo local. É necessário o transporte do produto
"semi-acabado" dentre os diversos setores fabris. E é por meio de empilhadeiras,
movidas a combustíveis, que este procedimento ocorre.
Portanto, torna-se indissociável da cadeia produtiva da Requerente a
movimentação dos insumos durante o processo produtivo, sem o quê, não há
dúvidas, a atividade da Requerente resta nitidamente prejudicada. (destaques do
original)
Reitera que o conceito de insumo não deve ser considerado restritivo, mas sim
abranger todos os insumos relacionados às atividades desenvolvidas pela
Requerente.
Menciona, mais uma vez, que informou durante a fiscalização ser o seu processo
produtivo bastante complexo (doc. 04), podendo-se dizer que, em traços gerais,
subdivide-se entre as fases de mineração e beneficiamento.
A fase de mineração é composta pela escavação da mina para extração do
minério, bem como a sua carga e transporte para a área de beneficiamento.
Dentre as diversas atividades executadas nesta fase, as quais, destaque-se, são
realizadas por empresas terceirizadas, verifica-se: decapeamento; retirada de
estéril (rejeito) e minério, bem como o seu carregamento; construção e
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
31
manutenção dos acessos às minas; conformação dos depósitos de estéreis na área
das minas; detonação (afrouxamento) das rochas duras; perfuração da mina;
desmonte por explosivo; atualização topográfica da mina; perfuração dos poços;
sondagem, dentre outros.
Vale ressaltar que todo o serviço de mineração está adstrito ao processo que
ocorre na mina, local onde é extraído tanto o minério como o estéril. Desse modo,
conclui-se que as empresas que prestam este serviço são responsáveis pela etapa
basilar do processo produtivo que, após cumpridas todas as etapas de
beneficiamento, culminará nos produtos finais comercializados pela Requerente
(fertilizantes e nutrientes animais).
Já o beneficiamento é composto pelas fases de britagem, homogeneização,
peneiramento, moagem, classificação, deslamagem, flotação, dentre outros
complexos processos químicos que ocasionarão nos produtos finais
comercializados pela Requerente.
Deve-se pontuar que, diferentemente do que ocorre com a etapa de mineração, o
beneficiamento é atividade feita pela própria empresa e, como adrede
demonstrado, consiste em uma sequência de processos químicos e mecânicos
que terão como propósito o produto final a ser comercializado.
A despeito destes serviços também terem sido objeto de glosas - as quais também
não poderão prevalecer, conforme demonstrado -, o seu detalhamento se fez
necessário para que pudesse restar demonstrada a complexidade do processo
produtivo da Requerente, o qual é composto por diversas etapas, as quais são
indissociáveis. É dizer, sem elas não é possível se chegar ao produto final
comercializado pela Requerente.
Assim, não há que se falar em fases anteriores ou posteriores à produção de
fertilizantes e nutrição animal, vez que todas estas etapas estão associadas à
mesma cadeia produtiva.
Pelo exposto, observa-se que o processo produtivo da Requerente, além de
complexo, não deve ser considerado encerrado mesmo após o beneficiamento,
para os fins de creditamento a título de PIS e COFINS. Isto porque, se a
Requerente não aplicar os minérios (matéria prima) obtidos em seu processo
produtivo, que precisam ser movimentados pelo seu parque industrial, de nada
eles servirão. Em outras palavras, a matéria prima, extraída das minas, deve ser
aplicada em seu processo produtivo para que possa cumprir com a sua real
finalidade, qual seja: incorporar os produtos finais comercializados pela
Requerente ao seu produto final.
A extração de minério não se cinge somente às atividades realizadas dentro das
minas. Para que a Requerente possa exercer as atividades para as quais é
mundialmente conhecida, necessita retirar o minério das citadas minas e, para
tanto, é imprescindível o uso também do óleo combustível e do óleo lubrificante
no seu maquinário. Ressalta-se que tais insumos são utilizados nos equipamentos
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
32
necessários para a realização da extração mineral, bem como nas demais partes e
peças integrantes do seu maquinário, as quais são utilizados à consecução das
atividades da Requerente.
Impende ainda destacar que em todos os processos produtivos da Requerente o
óleo combustível e lubrificante é insumo necessário. (destaques acrescidos)
Reitera seu conceito de insumo e observa que combustíveis e lubrificantes estão
assim expressamente previstos no art. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03.
No que concerne aos serviços de movimentação interna (frete), entende que
também configuram direito ao crédito, como demonstrado. Mais uma vez alega
que a cadeia produtiva da Requerente é complexa e se desenvolve em diversas
etapas, realizadas em diversos setores da sua fábrica e nas minas, tornando
necessário o deslocamento da mercadoria, tanto a matéria prima como os
próprios produtos comercializados, entre os diversos setores e estabelecimentos,
bem como da mina ao centro de produção, para concluir o processo produtivo.
Volta-se aos contratos mencionados no TVF para dizer que, além dos serviços de
movimentação interna, foram glosados ainda alguns serviços de terceiros, cujo
objeto era a prestação de serviços inerentes à sua produção, sem os quais seu
processo produtivo restaria totalmente prejudicado.
Detalha o objeto dos contratos, conforme descrito no TVF, concluindo tratar de
serviços diretamente relacionados com a atividade produtiva, não podendo dar
causa a glosa justamente pela sua pertinência, o que comprova a qualidade de
insumos dos mesmos.
7. FRETE IMPORTAÇÃO E FRETE CIF Alega que também os gastos incorridos com
fretes decorrentes da importação de matéria prima, bem como gastos com frete,
armazenagem e seguro são igualmente insumos, suscetíveis de gerar crédito.
E, como exposto antes, diz que sua produção somente é desenvolvida se presente
as suas respectivas matérias primas, algumas extraídas pela própria empresa das
minas, sendo outras, todavia, importadas.
Explica que as matérias primas importadas referem-se ao enxofre e a amônia, sem
as quais impossível se torna a produção dos produtos comercializados:
fertilizantes e nutrição animal. E que é necessário o deslocamento dessas
matérias primas importadas do seu país de origem até uma das unidades de
produção da Requerente, denominado "frete importação".
Alega que sem arcar com o ônus de tais despesas não poderia iniciar sua
produção, concluindo que os gastos atinentes com o frete decorrente da
importação de amônia e enxofre estão estritamente relacionados com a própria
produção, não podendo dela ser dissociado, assim como os gastos com
armazenagem e seguro.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
33
Nesse contexto, afirma ser patente a natureza de insumo dos gastos com o frete
na importação, sendo legítimo seu direito ao crédito.
Ao final, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações, conforme se segue:
Em suma, as razões da Requerente devem prevalecer pois:
a) a Fiscalização não verificou seu processo produtivo in loco. Destarte, faz-se
necessária a realização de prova pericial nos termos dos artigos 16, IV e 18 do
Decreto 70.235/72 e do artigo 36 do Decreto 7574/2011 para espancar qualquer
dúvida que possa subsistir produtivo (sic) da Requerente e seu cabal direito aos
crédito pleiteados; b) a declaração da nulidade do auto de infração (sic), ante a
dissonância dos fundamentos utilizados para decisão e suas conclusões; c) no
mérito, a declaração de que a Requerente faz jus aos créditos de insumos, frete,
serviços e bens do ativo objeto de glosa pois são parte indissociáveis de seu
processo produtivo.
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer: (i) a produção de prova
pericial, observados os requisitos constantes dos artigos 16, IV e 18 do Decreto
70.235/72 e 36 do Decreto 7.574/2011, sendo que a sua imperiosa produção foi
devidamente fundamentada no âmbito da presente manifestação de
inconformidade; (ii) a procedência da presente manifestação de inconformidade
para reformar a parte do despacho decisório ora recorrido que foi desfavorável à
Requerente, para que seja reconhecido o valor integral dos créditos pleiteados,
afastando-se a cobrança imputada pelo despacho em questão. Outrossim, requer
seja homologada a totalidade das compensações realizadas pela Requerente.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive
ajuntada de novos documentos.

Em sessão de 26/03/2019, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo apresentado a seguinte ementa (Acórdão no 14-91.074):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PROVA. PERÍCIA.
Indefere-se a perícia em se tratando de prova a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, não logrando a contribuinte demonstrar ter
cumprido as condições para apresentação da prova em outro momento
processual (art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72); bem como quando
se encontram presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção
do julgador.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
34
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO.
Na restituição e compensação, bem como no ressarcimento, é do contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NEGATIVA GERAL.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal não se admite a negativa geral, pois
a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04.
LEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
INSUMO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS. PARTES E PEÇAS. MATERIAIS E
SOBRESSALENTES
UTILIZADOS
NA
MANUTENÇÃO.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço; bem como os combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis
por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
inclusive pela produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
35
produção do bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo
do insumo).
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
INSUMO. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
São considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do processo
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela legislação se
afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços para que possam ser considerados insumos.
Não são considerados insumos os dispêndios da pessoa jurídica com pesquisa e
prospecção de minas, jazidas, poços etc, de recursos minerais ou energéticos que
não chegam efetivamente a produzir bens destinados à venda ou insumos para a
produção de tais bens.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete
na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o
frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de
aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE INTERNO NA
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO CABIMENTO.
No regime de apuração não cumulativa não é admitido o desconto de créditos em
relação ao pagamento de frete interno referente ao transporte de mercadoria
importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o
estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional, porque não incluído no
valor aduaneiro.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
ARMAZENAGEM NA IMPORTAÇÃO DE INSUMO.
Somente confere direito ao crédito a despesa com armazenagem se contratada
com pessoa jurídica domiciliada no país, desde que se refira a operação de venda
e o ônus seja suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS. NÃO CABIMENTO.
É vedado o direito ao crédito quando da aquisição de bens e serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
36
CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
As contraprestações de arrendamento mercantil contratado com pessoa jurídica
não optante pelo Simples Nacional, domiciliada no País, admitem créditos da não
cumulatividade, desde que o bem objeto do arrendamento seja utilizado nas
atividades da pessoa jurídica contratante. É vedado o crédito aludido caso o bem
objeto do arrendamento já tenha integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Em 19/06/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo trazido
as seguintes razões recursais, conforme tópicos de sua peça:

(a) Preliminar: necessidade de prova pericial/diligência;
(b) Preliminar: vício de motivação do Termo de Verificação Fiscal;
(c) Mérito: frete na compra de insumos/matéria prima;
(d) Mérito: fretes na importação de matéria prima;
(e) Mérito: aquisições não oneradas pelas contribuições ao PIS/COFINS;
(f) Mérito: serviço de manutenção de equipamentos e partes e peças;
(g) Mérito: materiais sobressalentes;
(h) Mérito: fretes de importação e fretes CIF.

É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Para facilitar a análise dos pontos recorridos, adoto como título dos tópicos deste
voto os mesmos utilizados no Recurso Voluntário.

I – Preliminares
I.1 - Necessidade de prova pericial/diligência
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
37
Conforme trazido no relatório, toda interpretação procedida pela Fiscalização se
deu à luz de conceitos antigos e já superados pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça – STJ quando do julgamento dos Temas no 779 e 780, relativos ao conceito de insumo para
fins de desconto de créditos de PIS/COFINS.
Como as próprias normas administrativas da RFB traziam a conceituação e o
delineamento do que se deveria entender por insumo, na maior parte das vezes, o Auditor Fiscal
conduzia a fiscalização de forma tal a comprovar a inadequação do caso concreto à definição
disposta em Instrução Normativa, o que, muitas das vezes, era insuficiente para se chegar a
qualquer conclusão se os critérios fossem os que, posteriormente, foram fixados pelo Tribunal
Superior.
Por esse motivo, não é incomum que, em casos mais complexos e que demandem a
análise de múltiplas rubricas, a Turma Julgadora determine a conversão do julgamento em
diligência, para que o Auditor Fiscal responsável complemente o conjunto probatório à luz da nova
e vinculante posição jurisprudencial.
Contudo, é também relevante pontuar que a conversão do julgamento em
diligência se trata de uma faculdade da qual dispõem o Julgador, que somente a exercerá se,
diante do conjunto probatório existente, ainda tiver dúvidas para a formação de seu
convencimento (cf. art. 29 do Dec. no 70.235/1972).
No caso sub judice, porém, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente
para se concluir se, à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, as rubricas que foram
objeto de glosa poderiam ser classificadas como insumos, razão pela qual, diante desse contexto,
indefiro o pedido de diligência.

I.2. Vício de motivação do Termo de Verificação Fiscal
Alega a Recorrente que o Termo de Verificação Fiscal, utilizado para fundamentar as
glosas realizadas, possui alegações “esparsas, genéricas e inconclusivas”, além de dissonâncias em
relação ao Acórdão no 05-31.721 da 3a Turma da DRJ/Campinas, trazido nesse mesmo TVF para
justificar a não homologação do pedido.
De início, sem se proceder agora à correção ou não das alegações da Recorrente
quanto ao mérito, o que se verifica é que, primeiro, a fundamentação legal para a realização das
glosas é bem definida (não caracterização das rubricas como insumos, nos termos do art. 3o, inc.
II, das Leis n 10.637/2002 e 10.833/2003) e, depois, que a Recorrente demonstrou ter total ciência
da extensão e peculiaridades da acusação fiscal, uma vez que a defesa apresenta contrapostos a
todos os argumentos trazidos pelo Fisco.
Ainda, é importante salientar que, de acordo com a jurisprudência prevalente neste
E. CARF, para que um Despacho Decisório/Auto de Infração/Acórdão possa ser declarado nulo
com base em vício na motivação, é indispensável que o equívoco cometido seja grave de forma tal
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
38
que impossibilite a apresentação de uma linha de defesa para as acusações realizadas, tal como
seria o caso de apresentação de fatos não relacionados à atividade da empresa, ou a autuação
fundamentada em dispositivo (com desenvolvimento de tese, inclusive) não aplicável ao caso, ou
em qualquer outro vício de natureza gravíssima, previsto no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972:

DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando, no curso do
contencioso administrativo, resta evidente que o sujeito passivo compreendeu
plenamente as razões para a negativa de sua pretensão e trouxe argumentos e
documentos buscando comprovar suas alegações. Compulsando as peças
recursais, desde a impugnação, observa-se que há completa argumentação contra
os motivos de não reconhecimento do crédito pretendido, assim como
apresentação de documentação para a demonstração de sua certeza e liquidez.
Eventual vício de motivação de despacho decisório só poderia implicar sua
nulidade se, no caso concreto, tivesse sido evidenciado efetivo cerceamento do
direito de defesa do sujeito passivo.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 11080.900066/2014-
89. Acórdão no 9303-016.572. Rel.: Tatiana Josefovicz Belisario. Pub.: 08/05/2025)

Por não ter identificado vícios com esse nível de gravidade, voto por rejeitar essa
preliminar.

II – Mérito
II.1 – Conceito de insumo
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
39
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:

(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.

Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
40
(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Feitas essas considerações teóricas sobre o que se deve entender por insumo,
passemos, agora, a analisar as específicas despesas glosadas da Recorrente, que é empresa que
exerce atividade de mineração (rocha fosfática), cujos produtos são utilizados como insumo de sua
atividade industrial, consistente na fabricação de fertilizantes químicos e suplementos para
animais (fosfato bicálcico).

II.1.1. - Frete na compra de insumos/matéria prima
Para a manutenção da glosa de créditos apurados sobre fretes incorridos no
transporte de insumos, a Instância a quo entendeu que “tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens, e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida
em relação aos correspondentes bens adquiridos”, apontando, para isso, a Solução de Divergência
Cosit no 07/2016, a Solução de Divergência Cosit no 12/2017 e o Parecer Normativo Cosit no
05/2018.
Todavia, a tese de relação de inerência ou dependência entre o regime de
tributação do insumo e o frete incorrido em seu transporte foi superada na jurisprudência deste E.
CARF, em caráter vinculante, por meio da edição da Súmula no 188, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
41
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.

A lógica existente por detrás dessa corrente jurisprudencial é bastante simples, e
tem como ponto de partida o próprio regime de não-cumulatividade do PIS/COFINS. Observe-se
que, caso prevalecesse a tese fazendária, onde a apuração de créditos sobre frete (e sobre
qualquer outro custo relacionado ao insumo) só devesse ser autorizada se o “elemento
centralizador” fosse tributado, então os tributos pagos na contratação desses “elementos
acessórios” se tornariam custo da operação sempre que a saída do “elemento centralizador” não
fosse passível de tributação, qualquer fosse o motivo.
Possivelmente, essa tese já superada foi fruto de importação de conceitos contábeis
e, sobretudo, do brocardo jurídico fundamento do Direito Civil, onde “accessorium sequitur
principale”.
Todavia, conforme fixado pelo artigo 109 do CTN, a definição dos efeitos tributários
ocorre por meio da lei tributária, e não com base nos princípios gerais de direito privado, os quais
devem ser utilizados apenas para a pesquisa de definição, de conteúdo e do alcance de seus
institutos conceitos e formas:

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.

Destarte, para se verificar se existe a possibilidade de apropriação de créditos de
PIS/COFINS sobre gastos incorridos com o frete, deve-se recorrer diretamente ao artigo 3o, inc. II,
das Leis no 10.867/2002 e 10.833/2003, conjuntamente com a definição de insumo e limitações
trazidas pela jurisprudência do STJ, pois, em última análise, esse dispêndio não deixa de ser um
tipo de insumo, não perdendo essa natureza pelo simples fato de estar, dentro do processo
produtivo, vinculado a outro insumo.
Retornando-se à jurisprudência deste E. CARF, encontramos decisão da Câmara
Superior, de relatoria do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:

PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
42
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10783.900009/2012-
58. Acórdão no 9303-014.781. Rel.: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Pub.:
22/05/2024)

Portanto, pelas razões acima apresentadas, voto por dar provimento a este ponto
recursal.

II.1.2 - Fretes na importação de matéria prima
De acordo com os esclarecimentos prestados pela Recorrente, “uma vez
desembarcados os produtos químicos importados por meio do Porto de Santos (amônia,
principalmente), estes são imediatamente transferidos por meio de dutos especiais até o Complexo
Industrial de Piaçaguera ("CPG"), onde são armazenados em tanques próprios, inexistindo outra
maneira possível de a mercadoria importada por via marítima ser recebida no estabelecimento
para integração no processo produtivo que não por meio do prévio desembarque no porto”.
Para negar direito ao crédito, a DRJ se valeu de argumentação semelhante àquela
apresentada para o frete de insumo nacional, ou seja, vinculou o destino do frete à tributação do
insumo importado, tendo evocado, para isso, a Solução de Consulta Cosit no 121/2017.
Entretanto, conforme já esclarecido e devidamente fundamentado em tópico
anterior, o frete para o transporte de insumo (seja ele nacional ou importado) não depende do
regime de tributação desse, mas, diferentemente, de sua essencialidade ou relevância de per si
para a atividade econômica da empresa.
Observe-se que, procedendo-se ao “Teste de Subtração”, a eliminação do frete
utilizado na movimentação das mercadorias importadas impede que esses insumos cheguem à
unidade produtiva, o que inviabiliza, por conseguinte, a fabricação dos produtos da Recorrente,
restando comprovado, portanto, a essencialidade desse frete e, desta forma, a sua natureza
jurídica de “insumo” para fins de creditamento de PIS/COFINS.
Na jurisprudência deste E. CARF, podem ser encontradas decisões em sentido
semelhante a respeito desse assunto, tal com a relatada pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa:

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
43
SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO E FRETE INTERNO.
ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação de
bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços aduaneiros
executados em solo nacional, que viabilizará a execução da etapa produtiva da
empresa. Crédito restabelecido.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
19679.721603/2018-31. Acórdão no 3301-013.635. Rel.: Sabrina Coutinho
Barbosa. Pub.: 05/12/2023)

Desta forma, voto por dar provimento a esta matéria recursal.

II.1.3. - Aquisições não oneradas pelas contribuições ao PIS/COFINS
A Recorrente alega que a restrição à apropriação de créditos sobre mercadorias
adquiridas à alíquota zero “equivale a mero diferimento do tributo para etapa subsequente da
cadeia produtiva, esvaziando-se de sentido o emprego da técnica da não-cumulatividade em
patente desvio de finalidade do modelo fiscal adotado” pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Embora exista certa lógica na alegação de que a vedação ao desconto de créditos
sobre insumos não onerados pelas contribuições ao PIS/COFINS representaria, de forma indireta, a
anulação do benefício na etapa posterior em que a saída é tributada, fato é que a legislação em
vigor é expressa e categórica na vedação ao creditamento nessa hipótese, conforme previsto no
art. 3o, par. 2o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:

Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Observe-se que, para autorizar o desconto de créditos nesse cenário, este Julgador,
primeiro, teria que afastar lei em vigor com base em princípios constitucionais, o que é vedado por
força da Súmula CARF no 02; depois, precisaria descumprir com o quanto disposto no art. 111, inc.
II, do CTN, pois seria necessário fazer interpretação extensiva, presumido crédito sem qualquer lei
autorizativa nesse sentido.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
44
E após criteriosa análise por todos os ângulos possíveis, conclui-se que não assiste
razão à Recorrente em relação a essa matéria recursal.

II.4. Serviço de manutenção de equipamentos e partes e peças
De início, relata a Recorrente que a Fiscalização teria procedido às glosas de
créditos vinculados a gastos com “serviços de manutenção periódica tomados pela contribuinte,
como serviços de manutenção de equipamentos móveis, refrigeração e lubrificação, que visem
atingir a máxima eficiência de produção, através da melhoria contínua dos equipamentos”, pois
não haveria previsão legal para a adoção desse procedimento, valendo-se, para chegar a essa
conclusão, de normas da RFB anteriores à pacificação jurisprudencial promovida pelo STJ.
Por sua vez, pelo fato de a DRJ ter se valido do novo conceito de insumo e, após a
análise de provas, ter concluído pela inadequação dos gastos aos critérios de essencialidade ou
relevância, aduz a Recorrente que teria havido mudança de critério jurídico, resultando, por sua
vez, em violação ao artigo 146 do CTN.
A Administração Tributária, à época da ocorrência do fato gerador, possuía o
entendimento de que os gastos em questão não poderiam ser classificados como insumos; esse
mesmo entendimento, ainda que sob prisma um pouco diferente, foi mantido pela DRJ, ou seja,
também se concluiu que, dentro de sua interpretação acerca do artigo 3o, inc. II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, os gastos que foram objeto de glosa não poderiam ser classificados
como insumos.
Observe-se que as circunstâncias existentes não modificaram o resultado/conclusão
a que chegou a Administração Tributária, antes ou depois da alteração jurisprudencial trazida pelo
STJ, não ensejando, desta forma, qualquer necessidade de refazimento do lançamento tributário
e, sendo esse o cenário, não houve prejuízo aos valores realmente protegidos pelo artigo 146 do
CTN, tal como a segurança jurídica, a legalidade tributária e a boa-fé do contribuinte, razão pela
qual essa alegação não procede.
Agora, no que diz respeito à adequação dos gastos com aquisições de partes e
peças, despesas de movimentação interna, armazenagem interna/externa, serviços de terceiros e
de suas provisões, além de outras relacionadas, entendo que se equivocou a Instância a quo ao
manter as glosas em sua integralidade, isto porque, diferentemente do que apontou a DRJ, os
esclarecimentos prestados pela Recorrente, conjuntamente com notas fiscais, planilhas
elaboradas pela Fiscalização e contratos, permitem concluir que parte substancial das despesas
possui suporte para o creditamento como insumo, ou dentro de outro permissivo legal para o
desconto de créditos, conforme previsto nas hipóteses trazidas pelo artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
De forma específica, na peça recursal da Recorrente, foram questionadas as
seguintes glosas compreendidas nas seguintes categorias:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
45

(a) Serviços de manutenção em equipamentos industriais e as respectivas partes e
peças
Ao analisar os documentos juntados aos autos, bem como o “Demonstrativo 7.1”
elaborado pela Fiscalização, é possível identificar que os gastos em questão aparentam estar
relacionados ao processo produtivo de uma empresa com integração vertical, que controla a
produção deste a matéria prima até o seu beneficiamento para venda ao consumidor final.
Por esse motivo, é possível identificar “serviços de manutenção em equipamentos
industriais e as respectivas partes e peças” relacionados tanto à atividade de mineração quanto à
fabricação de fertilizantes químicos e suplementos para animais.
No exemplo abaixo, vê-se a nota de prestação de serviços emitida pela “ManServ”,
onde a empresa foi contratada para a “manutenção industrial eletromecânica, caldeiraria, válvulas
de controle e alívio, refrigeração, máquinas móveis, lubrificação, predial, andaimes, iluminação e
telefonia, instrumentação analítica e manutenção preditiva, serviços de manutenção de parada de
fosfatos”, ou seja, para a prestação de serviços que se adequam perfeitamente ao objeto da
Recorrente:

Em outro exemplo, há a contratação de serviço da “Fast Engenharia” para a
“montagem e desmontagem de estruturas tubulares”, o que aparenta estar relacionado à
atividade industrial exercida pela Recorrente:

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
46

Já no caso de peças, pode-se aqui trazer a nota fiscal emitida pela “SEB Manutenção
Industrial”, onde é vendido à Recorrente um “trocador de calor E-762”, peça que, possivelmente,
foi empregada em uma máquina da linha de produção da empresa:

Portanto, para os gastos que estejam identificados como “serviços de manutenção
em equipamentos industriais e as respectivas partes e peças”, voto pela reversão das glosas.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
47

(b) Serviços de refrigeração e lubrificação
De acordo com a explicação dada pela Recorrente, a empresa contratou
prestadores de serviço para a manutenção dos sistemas de refrigeração e lubrificação das
máquinas e equipamentos utilizados em seu setor produtivo da mineração.
Essa alegação feita pela Recorrente é condizente com o teor das notas fiscais
emitidas pela empresa “ManServ”, já trazida no item anterior, razão pela qual tais serviços,
quando assim identificados, devem ser tidos como essenciais à atividade econômica da empresa,
ensejando o direito ao creditamento como insumos.

(c) Serviços de mineração/beneficiamento de minério
De acordo com esclarecimentos prestados pela Recorrente, os serviços de
mineração consistem no “decapeamento; retirada de estéril (rejeito) e minério, bem como o seu
carregamento; construção e manutenção dos acessos às minas; conformação dos depósitos de
estéreis na área das minas; detonação (afrouxamento) das rochas duras; perfuração da mina;
desmonte por explosivo; atualização topográfica da mina; perfuração dos poços; sondagem,
dentre outros”.
Já os serviços de beneficiamento de minérios “é composto pelas fases de britagem,
homogeneização, peneiramento, moagem, classificação, deslamagem, flotação, dentre outros
complexos processos químicos que ocasionarão nos produtos finais comercializados pela
Recorrente”.
Em ambos os casos, verifica-se que eventuais serviços contratados para a execução
dessas atividades estão diretamente vinculados à execução do objeto social da empresa, isto é, a
atividade econômica da mineração, sendo impensável, portanto, a sua supressão, razão pela qual
os gastos que possuam essa natureza devem ser considerados como insumos e, assim, autorizados
ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Na jurisprudência deste E. CARF, pode-se citar o Acórdão no 3301-010.185, onde se
considerou como insumo todos os gastos incorridos com a contratação de serviços diretamente
relacionados à atividade de mineração:

MINERAÇÃO.
PROCESSAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO.
GASTOS.
CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com: lavra; transporte de material; sistema de
contenção; desenvolvimento-perfuração; bombeamento; ventilação secundária;
serviços auxiliares; compressores; manutenção da mina; geologia; mecânica de
rochas; britagem; moagem; lixiviação; CIP (adsorção); eluição/ eletrodeposição;
fusão; e, laboratório, são essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
48
de pesquisa, extração e processamento/industrialização de minério (ouro); assim,
se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e geram créditos das contribuições
para o PIS e Cofins.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10665.721544/2012-91. Acórdão no 3301-010.185. Rel.: Jose Adao Vitorino de
Morais. Pub.: 02/07/2021)

(d) Armazenagem/descarga
Dentre as glosas efetuadas, informa a Recorrente que estão gastos com a
armazenagem interna/externa de minérios e com serviços relacionados a essa atividade, tal como
a carga e descarga desse insumo da atividade industrial.
Analisando-se as notas fiscais, pode-se aqui citar a emitida pela “Cesari Empresa
Multimodal de Movimentação de Materiais Ltda.”, onde o serviço contratado envolve a
movimentação de cargas e a sua armazenagem:

A meu ver, os serviços de carga e descarga de insumos estão intimamente ligados à
atividade-fim da empresa, sendo que a sua supressão impossível sem que, como resultado, tenha-
se a paralisação de todo o processo produtivo. Logo, por se tratar de insumo, deve-se admitir o
creditamento.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
49

(e) Serviços de movimentação interna
Relativamente à movimentação interna, explica a Recorrente que se trata de
serviços para o deslocamento de “mercadoria dentre os diversos setores da fábrica em questão
para que se possa concluir o referido processo produtivo”.
Cabe aqui rememorar que a contribuinte tem como atividades econômicas a
mineração e a produção de fertilizantes químicos e suplementos para animais, sendo normal,
portanto, a movimentação de alto volume de matérias primas e produtos dentro de seus
estabelecimentos, com a finalidade de armazenagem ou de deslocamento de cargas entre as
diversas etapas dessa empresa de produção verticalizada.
Dentre os documentos constantes dos autos, há o contrato firmado com a MGM,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de “carregamento de rocha fosfática, manobra de
vagões, expedição de SSP”, ou seja, movimentação vinculada à atividade de mineração, conforme
é possível verificar no trecho a seguir transcrito:

Já em contrato celebrado com a empresa “Itaete Movimentação Logística”, verifica-
se a contratação de serviços para o ensacamento e movimentação de ureia, ou seja, de insumo da
produção industrial:

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
50

Dentro do contexto de movimentação de cargas dentro do processo industrial,
pode-se mencionar a nota fiscal emitida pela empresa “Terragama do Brasil”, onde há a
contratação de horas de trabalho de “pás carregadeiras CAT 930” (tratores de concha),
possivelmente utilizados na movimentação de insumos secos:

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
51

Na jurisprudência deste E. CARF, há decisões que também se filiaram à corrente de
que os gastos com serviços de movimentação interna de cargas devem ser considerados como
insumos, podendo-se apontar como exemplo o Acórdão no 3301-010.216, também referente a
atividades exercidas por uma empresa fabricante de fertilizantes:

MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para carga,
descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da
contribuição para o PIS e Cofins.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção.

Diante desse cenário, entendo ser impossível a supressão do serviço ou da locação
dessas máquinas sem que, com isso, a operação da Recorrente reste inviabilizada, razão pela qual
concluo que há essencialidade, ensejando direito ao creditamento de PIS/COFINS.

(f) Movimentação interna de insumos e locação de máquinas e equipamentos
Dentro dessa mesma linha, a Fiscalização procedeu à glosa de créditos vinculados
aos gastos com a movimentação interna de insumos e locação de máquinas e equipamentos,
negando a natureza jurídica de insumos.
Ao analisar a documentação existente nos autos, é possível identificar que as
máquinas e equipamentos alugados são utilizados na movimentação dentro da planta fabril da
contribuinte, dentro da mesma lógica e atividade tratada no tópico anterior. Dentre os
comprovantes de locação de máquinas e equipamentos utilizados nessa atividade, estão as notas
emitidas pela “Ademir da Veiga Máquinas”:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
52

Sendo assim, vê-se que há fundamentos legais para a manutenção dos créditos
vinculados aos gastos com locação de máquinas e equipamentos pela Recorrente.

(g) Serviços de sondagem e tratamento de efluentes
Aduz a Recorrente que se vale da sondagem para orientar a lavra da rocha, e que
esse serviço deve ser realizado de forma periódica, garantindo um padrão mínimo de qualidade,
sob pena de autuação.
Apesar de indicar que o serviço de sondagem seria relevante à sua atividade devido
à existência de imposição legal, a Recorrente deixou de apontar a norma jurídica em que se escora
a sua alegação.
Ao proceder à pesquisa legislativa, este Julgador identificou que, de acordo com o
art. 14, caput e §1o do Decreto-lei no 227/1967 (Código de Mineração), a atividade de pesquisa
mineral é necessária à definição, avaliação e determinação da exequibilidade do aproveitamento
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
53
econômico de jazidas minerais, compreendendo-se na “pesquisa mineral”, dentre outros serviços,
a execução de sondagens no corpo mineral:

Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à
definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu
aproveitamento econômico.
§ 1o A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de
campo e de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a
pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações,
levantamentos geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e
execução de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises
físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de
beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de
concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento
industrial.

E ainda que não houvesse norma jurídica nesse sentido, não me parece crível que a
exploração de uma jazida mineral se dê às cegas, isto é, sem a realização de qualquer estudo
científico que possa indicar a viabilidade econômica da atividade a ser desenvolvida no local
investigado, podendo-se concluir, portanto, que os serviços de sondagem não só são relevantes à
atividade por imposição legal, como, também, são essenciais para a execução de atividade de
mineração.
Na jurisprudência deste E. CARF, cito aqui o Acórdão no 9303-006.100, da Câmara
Superior, onde se entendeu que a contratação de serviço de sondagem é imprescindível à
atividade de mineração, autorizando, assim, o creditamento de PIS/COFINS:

ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVRA DO
MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à lavra
do caulim os serviços relativos à terraplanagem, sondagem, levantamento
topográfico e serviço de bombeamento de PIG no mineroduto, devendo,
portanto, ser reconhecidos como insumos e concedido o direito ao crédito à
Contribuinte.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10280.003593/2006-
14. Acórdão no 9303-006.100. Rel.: Vanessa Marini Cecconello. Pub.: 02/02/2018)

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
54
Já no que diz respeito ao tratamento de efluentes, toda e qualquer atividade
econômica que possua potencial poluidor – no caso, atividade minerária e industrial - deve adotar
as providências necessárias para a mitigação de danos ambientais.
No caso de efluentes líquidos, por exemplo, a norma regulamentadora é a
Resolução CONAMA no 430/2011, a qual estabelece, em seu artigo 3o, que os efluentes de
qualquer fonte poluidora “somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após
o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências” dispostos na
Resolução e em outras normas ambientais aplicáveis:

Art. 3o Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em
outras normas aplicáveis.

Desta forma, por imposição legal, é inconcebível que efluentes industriais sejam
descartados sem o seu devido tratamento, o que leva à conclusão, dentro da seara tributária, que
a contratação de serviços dessa natureza é relevante para a atividade econômica, devendo ser
considerados como insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS.
Para corroborar com esse entendimento, trago aqui o Acórdão no 9303-010.477, da
Câmara Superior, relativo ao serviço de tratamento de efluentes:

PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao
custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o
custo de produção do produto destinado à venda.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 13951.000346/2004-
42. Acórdão no 9303-010.477. Rel.: Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Pub.:
30/07/2020)

Dentro do tópico do Recurso Voluntário intitulado “Serviços de Manutenção de
Equipamentos e Peças”, não há outros gastos que tenham sido mencionados senão aqueles acima
tratados.
Desta forma, sobre eventuais despesas que tenham sido glosadas, mas que não
tenham sido tratadas nesse ou nos demais tópicos apresentados no Recurso Voluntário, tem-se a
configuração de preclusão administrativa.

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
55
II.5. Materiais sobressalentes utilizados na manutenção
Em sua peça recursal, a Recorrente diz que a Fiscalização procedeu à glosa dos
créditos intitulados “materiais sobressalentes utilizados na manutenção” porque a empresa teria
deixado de proceder à individualização/segregação dos gastos com essa natureza.
A seguir, transcrevo o trecho do TVF de onde se extrai essa conclusão:

Ademais, a manifestante procurou desenvolver o mesmo raciocínio para os
Materiais e Sobressalentes para Manutenção. No entanto, mesmo que possa
gerar crédito da não cumulatividade, não foi demonstrado na presente
manifestação de inconformidade, tornando impossível sua identificação para
julgamento. É de se esperar que, quando a contribuinte alegue possuir direito em
relação a glosa de crédito, que o faça especificando, demonstrando, separando as
operações específicas a que teria o direito, devendo demonstrar e separar do
valor total das notas fiscais glosadas pela Fiscalização, o valor do crédito em
relação a este item, e assim por diante, de forma que, o julgador possa identificar
a liquidez e certeza dos valores por ela reclamados.

Para conseguir dar prosseguimento à análise dessa conclusão fiscal, este Julgador
buscou o significado técnico do termo “material sobressalente”, tendo identificado que se trata de
componentes diversos, mantidos em estoque para a substituição de partes de máquinas e
equipamentos que apresentem falhas, desgastes ou danos, conforme definição apresentada pelo
Eng. Emerson José Ferreira in “Definição de Sobressalentes de Manutenção a Partir de Análise de
Modos de Falhas e seus Efeitos” (monografia de especialização em engenharia da confiabilidade
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná), em citação de obra de Branco Filho:

Branco Filho (2004), em seu dicionário de termos de manutenção, definiu o termo
sobressalente como sendo uma peça, componente ou conjunto que está
susceptível a substituição e que deverá estar disponível em um almoxarifado para
uso imediato, quando necessário. (p. 01)

Agora, ao se verificar o documento 05 da manifestação, pode-se identificar que os
gastos lançados são referentes a peças/componentes que, por dedução lógica, só podem ser de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da Recorrente:

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
56

Vale aqui salientar que, no contrato firmado com a “MGM Engenharia e Operações
Industriais Ltda.”, o objeto contratado compreende “os serviços de carregamento de rocha
fosfática, manobra de vagões, expedição de SSP, limpezas em geral e outros serviços de operação
industrial do Terminal Rodo-Ferroviário do Complexo de Mineração de Catalão/GO - CMC, a preço
unitário”.
Assim, procedendo-se ao “Teste de Subtração”, a eliminação dessas peças impediria
que as máquinas avariadas fossem consertadas, bloqueando, por conseguinte, o fluxo do processo
produtivo da Recorrente, razão pela qual os gastos como “materiais sobressalentes” devem ser
tidos como insumos, gerando, portanto, direito à apuração de créditos de PIS/COFINS.
Na jurisprudência deste E. CARF, esse assunto é normalmente tratado como
“crédito sobre partes e peças de reposição”, havendo posicionamento favorável ao contribuinte,
conforme é possível verificar no Acórdão no 3002-001.522:

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no
País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem
em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às
despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e
máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
11516.003491/2009-01. Acórdão no 3002-001.522. Rel.: Mariel Orsi Gameiro.
Pub.: 12/01/2021)

Eventualmente, poder-se-ia questionar a possibilidade de manutenção da glosa nos
casos de peças de reposição que representassem acréscimo de vida útil superior a 1 ano ao bem
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
57
em que foram aplicadas, pois, nesse caso, o creditamento deveria se dar pelos encargos de
depreciação do ativo imobilizado.
Contudo, a apresentação desse critério jurídico para a realização da glosa deveria
ter sido feita no momento do lançamento de ofício, não sendo possível a sua adoção no presente
momento, sob pena de violação ao quanto disposto no artigo 146 do CTN, que impede a alteração
do critério jurídico a posteriori para a manutenção do trabalho fiscal.
Desta forma, diante das questões técnicas envolvidas e provas existentes, entendo
aqui ser caso de reversão de glosa.

II. 6. Gastos com armazenagem, movimentação interna, beneficiamento,
combustíveis, lubrificantes e serviços de terceiros
No tópico do Recurso Voluntário intitulado “Gastos com armazenagem,
movimentação interna, beneficiamento, combustíveis, lubrificantes e serviços de terceiros”, a
Recorrente retoma a maior parte dos questionamentos já tratados no tópico “Serviço de
manutenção de equipamentos e partes e peças”, restando analisar apenas as rubricas de (a)
combustíveis e óleos lubrificantes, (b) fretes para transporte de mercadorias a serem armazenadas
e (c) alguns serviços específicos prestados por terceiros.

(a) Combustíveis e óleos lubrificantes
Na decisão da DRJ, os Julgadores fizeram a pressuposição de que, como alguns dos
serviços essenciais ou relevantes contratados pela Recorrente possuíam cláusula de inclusão de
combustíveis e lubrificantes no preço exigido, então todo combustível e lubrificante adquirido pela
empresa era empregado em áreas não essenciais e que, por esse motivo, despesas com essa
natureza não gerariam créditos à Recorrente:

Da mesma forma, despesas com combustíveis e lubrificantes somente podem ser
considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção
de bens ou de prestação de serviços, permanecendo válida a vedação à apuração
de crédito em relação a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa, contábil, jurídica, etc), bem como utilizados posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, tal
como dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018: (...)
Nessa vedação à apuração de crédito se inserem os gastos com as empilhadeiras,
cuja atividade não reste plenamente vinculada ao processo de produção dos bens
destinados à venda. Voltando ao serviço de movimentação decorrente do
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
58
contrato apresentado com a MGM, também com relação aos combustíveis e
lubrificantes se estendem as mesmas conclusões acerca dos serviços de
manutenção e partes e peças a ele vinculados. Acrescente-se que o preço unitário
combinado compreendeu todas as despesas da contratada, que foram descritas
de modo exemplificativo e não exaustivo (cláusula 3.0), o que, a princípio, não
justificaria o ônus extra da contratante do gasto com combustíveis (cláusula 5.0),
na hipótese de os serviços terem sido efetuados com fornecimento de
equipamentos pela contratada e não apenas com o fornecimento de mão de obra.
Ainda com relação aos combustíveis (e também ao frete), o PN COSIT/RFB no
5/2018 expressamente assinalou que não podem ser considerados insumos os
gastos com transporte de produtos acabados de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, aí inserindo os combustíveis utilizados em frota própria de
veículos.
Nessa vedação à apuração de crédito se inserem os gastos com as empilhadeiras,
cuja atividade não reste plenamente vinculada ao processo de produção dos bens
destinados à venda.
Voltando ao serviço de movimentação decorrente do contrato apresentado com a
MGM, também com relação aos combustíveis e lubrificantes se estendem as
mesmas conclusões acerca dos serviços de manutenção e partes e peças a ele
vinculados.
Acrescente-se que o preço unitário combinado compreendeu todas as despesas
da contratada, que foram descritas de modo exemplificativo e não exaustivo
(cláusula 3.0), o que, a princípio, não justificaria o ônus extra da contratante do
gasto com combustíveis (cláusula 5.0), na hipótese de os serviços terem sido
efetuados com fornecimento de equipamentos pela contratada e não apenas com
o fornecimento de mão de obra.
Ainda com relação aos combustíveis (e também ao frete), o PN COSIT/RFB no
5/2018 expressamente assinalou que não podem ser considerados insumos os
gastos com transporte de produtos acabados de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, aí inserindo os combustíveis utilizados em frota própria de
veículos.

Embora exista plausibilidade quanto à questão de direito, o que se pode identificar
que a matéria em questão foi tratada pela DRJ e nos recursos apresentados pela contribuinte,
porém, não foi um objeto abordado no Termo de Verificação Fiscal.
Desta forma, voto pelo não conhecimento da matéria.

(b) Fretes para transporte de mercadorias a serem armazenadas
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
59
Relativamente a essa rubrica, a glosa foi procedida pela Fiscalização porque as
movimentações realizadas envolviam, também, produtos acabados.
Em sua defesa, a Recorrente alega que “todas as glosas perpetradas se relacionam
às movimentações de insumos adquiridos pela Recorrente, contratadas em virtude da
complexidade de seu processo produtivo - transporte interno dos insumos entre os diversos setores
do seu parque industrial, assim como a adequada armazenagem até o momento de utilização”.
Quanto a esse ponto, conforme já trazido em tópico anterior, os gastos com fretes
para o transporte de insumos e, também, de produto semiacabados entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte autorizam o creditamento de PIS/COFINS, pois essenciais ao processo
produtivo da empresa, podendo-se citar aqui e novamente, jurisprudência nesse sentido deste E>
CARF:

CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. FRETE DE PRODUTO SEMIACABADO ENTRE
UNIDADES DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
O frete de produto semiacabado entre unidades da pessoa jurídica, por ser
essencial ao processo produtivo, se inclui no conceito de insumo para fins de
creditamento da Cofins não-cumulativa.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
11686.000295/2008-34. Acórdão no 3201-009.341. Rel.: Matheus Voigt da Silva.
Pub.: 06/12/2021)
CRÉDITO.
FRETES
DE
INSUMOS,
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMIACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado,
mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido
como insumo.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
15504.721393/2016-61. Acórdão no 3201-009.633. Rel.: Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade. Pub.: 25/01/2022)

Ao se analisar os contratos juntados pela Recorrente no curso do processo
fiscalizatório, não é possível confirmar a hipótese trazida pela DRJ, isto é, de que os fretes
contratados seriam destinados à movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos de
mesma titularidade e, pelo contrário, parece-me mesmo que se trata de movimentação de
insumos e mercadorias semiacabadas dentro do intrincado processo industrial da Recorrente,
conforme é possível verificar nos contratos firmados com a “MGM Engenharia e Operações
Industriais Ltda.” e “Terragrama do Brasil”:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
60

Desta forma, entendo que as glosas sobre fretes entre estabelecimentos de mesma
titularidade, destinados ao transporte de insumos (da mineradora ou da fábrica) ou de produtos
semiacabados, devem ser afastadas. Sobre a natureza de insumos, traz-se aqui os exemplos
apontados pela própria Fiscalização em seu TVF:

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
61
Citou outro exemplo, que consiste na recepção, conferência, depósito, manuseio,
guarda, expedição e controle de estoque de insumos. Em outro serviço, citou o
objeto do contrato da prestação: “movimentação e manuseio de granéis sólidos,
movimentação e manuseio de matérias primas, descarga de enxofre,
transferência de rocha, alimentação do poço de fusão de enxofre, e
movimentação do pátio ferroviário, dragagem manuseio e transporte interno de
resíduos das lagoas, bem como a locação de máquinas e equipamentos
necessários para a execução dos serviços”.

Já eventuais créditos vinculados a fretes incorridos no transporte de produto
industrial acabado entre estabelecimentos de mesma titularidade devem ter suas glosas mantidas,
com fundamento na Súmula CARF no 217:

Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

(c) Alguns serviços específicos prestados por terceiros
Por se tratar de serviços mais abrangentes, continuados e de maior valor, a
Fiscalização procedeu à análise específica dos contratos firmados com as empresas “Pinturas
Ypiranga Ltda.”, “MGM Engenharia e Operações Industriais Ltda.”, “Fast Engenharia e Montagens
Ltda.”, “Terragrama do Brasil Empreendimentos e Construções Ltda.”, “Terragrama Construções
Ltda.”, “Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras”, “Tópico Coberturas Alternativas Ltda.” e “Ideal
Guindastes Ltda.”.
No contrato firmado com a “Pinturas Ypiranga Ltda.”, o objeto contratado é
“pintura industrial, isolamento térmico, manutenção de refratários, aplicação de polímeros e
jateamento de superfície nas unidades da contratante (CCB, CPG, TUF, CAR, CMC1, CMC2, CMT,
CIU), a preços mensais na modalidade global”, ou seja, a empresa era contratada para a
manutenção completa de maquinário pesado e que trabalhava em altas temperaturas.
Para fundamentar a manutenção da glosa, a DRJ utilizou como argumento a
existência de cobrança por preço global, onde esse valor abarcava tanto serviços essenciais como
os supérfluos, tendo apontado como sendo pertencente a essa categoria a “pintura industrial”.
Mesmo sem buscar uma norma técnica específica, parece-me absolutamente
incorreta a conclusão de que a pintura de máquinas e equipamentos se preste apenas ao
embelezamento, pois, para além dessa função, há a de proteger o metal da oxidação ou do ataque
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
62
de produtos químicos que possam promover a sua corrosão, sendo, portanto, absolutamente
essencial dar pintura industrial às máquinas e equipamentos.
Para se transpor esse problema ao dia a dia do cidadão comum, basta aqui pensar
em um automóvel sem pintura: o aço oxidará rapidamente em contato com o ar e, ainda, poderá
sofrer corrosão elevada quando exposto à maresia, chuva ácida, e a tantos outros elementos que,
naturalmente, entrarão em contato com a superfície metálica.
No contrato firmado com a “MGM Engenharia e Operações Industriais Ltda.”, o
objeto contratado compreende “os serviços de carregamento de rocha fosfática, manobra de
vagões, expedição de SSP, limpezas em geral e outros serviços de operação industrial do Terminal
Rodo-Ferroviário do Complexo de Mineração de Catalão/GO - CMC, a preço unitário”.
Quanto à contratação desse serviço, e apesar dos apontamentos feitos pela DRJ
sobre cláusulas de obrigações mútuas e de fornecimento de equipamentos por parte da
contratada, entendo que esses detalhes não alteram a natureza jurídica desses gastos, pois foram
incorridos para o transporte de materiais diversos da atividade minerária que, em última análise,
são todos insumos da atividade industrial. Observe-se que o cenário seria sensivelmente diferente
se a empresa Recorrente fosse empresa estritamente mineradora, onde poderia haver discussão
se a movimentação de determinada mercadoria se trataria de algum tipo de frete de produto
acabado entre estabelecimentos de mesma titularidade. E não sendo o caso, entendo se tratar de
insumo.
No contrato firmado com a “Fast Engenharia e Montagens SA", o objeto contratado
são “serviços especializados de planejamento, fornecimento, manuseio, montagem, manutenção e
desmontagem de andaimes para as grandes paradas de manutenção nas unidades da contratante
(CCB; CPG; TUF; CAR; CIU), a preços unitários”, ou seja, a empresa contratada organizava e fazia a
montagem de andaimes, utilizados em obras de manutenção das instalações industriais.
Para fundamentar a manutenção da glosa, a DRJ utilizou como argumento a
afirmação de que o serviço contratado deveria ser ativado, razão pela não poderia gerar créditos
como insumo. Com razão a DRJ.
De fato, os serviços e materiais utilizados na manutenção de parque fabril devem
ser ativados, razão pela qual o creditamento não pode ocorrer de forma direta, mas por encargo
de depreciação, conforme previsto no art. 3o, §1o, inc. III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ou seja, não significa que a empresa não possa apurar créditos sobre serviços de
manutenção predial, mas apenas que o fluxo de reconhecimento deve ser fracionado, conforme
taxa de depreciação aplicável ao ativo que foi reformado.
Na jurisprudência deste E. CARF, pode-se aqui citar o Acórdão no 9303-016.320, da
Câmara Superior:

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
63
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE FABRIL. ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os serviços de manutenção predial não se enquadram no conceito de insumos,
tendo em vista que posteriormente são incorporados ao ativo imobilizado,
havendo o aproveitamento dos créditos por meio da depreciação.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 11065.722563/2013-
47. Acórdão no 9303-016.320. Rel.: Vinicius Guimarães. Pub.: 17/032/2025)

No contrato firmado com a “Terragama do Brasil Empreendimentos e Construções
Ltda.”, o objeto contratado são “serviços no CPG de remoção e expedição de gesso, bem como de
limpeza e remoção de areia no Rio Mogi, limpeza e remoção das barragens e vias de acesso da
Serra do Mar, limpeza e remoção do CQ13, limpeza e remoção das lagoas de efluentes, limpeza e
remoção das bacias de tratamento com cal, limpeza e remoção das caixas separadoras de água
(Buraco do Nogueira) próximas aos depósitos, limpeza e remoção nas alas que circundam os
depósitos, limpeza e remoção das ruas (desde a rua da Parceria até os acessos nas áreas das
lagoas e depósitos), a preços unitários”, ou seja, o serviço consistia na limpeza e auxílio na
recomposição de áreas degradadas pela atividade minerária.
Para fundamentar a manutenção da glosa, a DRJ adotou como fundamento a tese
de que as despesas como limpezas diversas não são essenciais ou relevantes à atividade da
empresa, razão pela qual não gerariam créditos como insumos.
Contudo, não me parece crível que se possa desenvolver a atividade de mineração
sem a limpeza e tratamento de rejeitos. Aliás, tragédias pela má gestão de rejeitos da atividade de
mineração há aos montes pelo mundo, podendo-se citar, aqui no Brasil, o rompimento da
barragem de Mariana.
Na jurisprudência deste E. CARF, há precedentes da indústria de mineração onde se
admitiu a tomada de créditos sobre gastos com serviços de limpeza e tratamento de rejeitos:

PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE
CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
Cofins refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os
gastos incorridos com (i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de
veículos, de máquinas e equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço
de rebocador e portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de
rejeitos; (v) serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de
drenagens, análises físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e conservação; (vii)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
64
obras de construção civil e (viii) combustíveis. Aos créditos concedidos em relação
(i) aos serviços prestados no mineroduto e (ii) a obras civis e outros serviços sobre
máquinas e equipamentos devem ser respeitadas as regras de depreciação,
conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10680.901869/2012-67. Acórdão no 3201-003.325. Rel.: Winderley Morais
Pereira. Pub.: 02/04/2018)

No contrato firmado com a “Terragama do Brasil Empreendimentos e Construções
Ltda.”, o objeto contratado são “serviços de movimentação interna de produtos, rechego de
produtos a bordo dos navios, apoio às atividades operacionais, operações ferroviárias e
manutenção da via permanente das linhas e dos pátios ferroviários para atendimento ao CCB, CPG
e TUF, a preços unitários”.
Para fundamentar a manutenção da glosa, a DRJ adotou como linha argumentativa
a de que os gastos relativos às operações ferroviárias não são essenciais ou relevantes à atividade
da empresa, o que me parece totalmente descabido, isto porque, para o recebimento de insumos
e produtos semiacabados, os estabelecimentos industriais fabricantes de fertilizantes e
suplementos animais dependem desse modal de transporte que, caso fosse eliminado, obstaria o
prosseguimento do fluxo industrial.
Outros argumentos para a manutenção da glosa dizem respeito à movimentação
interna de cargas, às peças e partes para a manutenção de máquinas e equipamentos, ou à
locação dessas máquinas e equipamentos, questões essas já enfrentadas por este voto.
No contrato firmado com a “Petrobras”, o objeto contratado são “a operação do
conduto (amoniaduto) de propriedade da Petrobras, para transporte de amônia anidra a partir dos
tanques da Ultrafértil, situados em Piaçaguera - Cubatão/SP, para sua outra fábrica, também
situada em Cubatão/SP, o qual utiliza, em parte, a faixa de terreno do Oleoduto São Sebastião –
Cubatão e faixa de terreno da Rede Ferroviária Federal S.A”, ou seja, trata-se de contratação de
frete, a ser executado por meio de dutos, para o transporte de insumos.
Para a manutenção da glosa, a DRJ adotou a tese de que apenas os gastos com
fretes de venda podem gerar créditos de PIS/COFINS. Contudo, essa tese foi superada no CARF,
admitindo-se atualmente o desconto de créditos com fretes incorridos no transporte de insumos,
inclusive quando não tributados (Súmula CARF no 188).
No contrato firmado com a “Tópico Coberturas Alternativas Ltda.”, o objeto
contratado são “a locação de armazéns estruturados com eclusa de acesso, fabricado em lona
sintética, auto-extinguível, antimofos, anti-fungos e com bloqueador de raios UV, para atender as
Unidades CIU, CMT, UPM, CMC, CCB, CPG, TUF, CAR, a preço unitário estabelecido no Anexo I”, ou
seja, trata-se de gastos com a locação de estruturas provisórias, destinadas à armazenagem de
insumos ou produtos semiacabados.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
65
A DRJ, para sustentar a glosa, envereda-se para o artigo 3o, inc. IV, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que autoriza o creditamento dos gastos incorridos com a locação de
prédios, máquinas e equipamentos, concluindo que os armazéns provisórios não poderiam ser
enquadrar em nenhuma das categorias, razão pela qual não haveria amparo legal para o
creditamento.
A meu ver, poder-se-ia até se discutir se o armazém provisório seria um tipo de
equipamento, pois poderia ser entendido como um tipo de ferramenta, cujo objetivo é o de
proteção do que nele for colocado.
Contudo, também seria possível visualizar o caso sob outro prisma, isto porque a
empresa contratada não só fornecia o armazém provisório, como também todo o serviço
necessário para a sua montagem e desmontagem, podendo-se dizer, então, que se trataria de um
tipo de serviço de solução logística, destinado a resolver problemas com a armazenagem in loco
(isto é, dentro do estabelecimento da empresa contratante) de mercadorias sensíveis.
Aliás, qual diferença substancial (exceto em relação à finalidade) haveria em relação
a um serviço de montagem de desmontagem de andaimes para outro, de montagem e
desmontagem de armazéns provisórios? A meu ver, nenhuma que pudesse alterar o
direcionamento do dispositivo legal aplicável para o artigo 3o, inc. IV, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
E sendo um serviço indispensável à manutenção da atividade principal da
Recorrente, vê-se que há o enquadramento do caso no artigo 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Já no contrato firmado com a “Ideal Guindastes e Equipamentos Ltda.”, o objeto
contratado são “serviços especializados de transporte, movimentação de cargas durante as
paradas programadas de manutenção (conforme anexo III, parte integrante deste contrato), a
serem realizados nas unidades CPG, CCB e TUF, a preço unitário.”, ou seja, trata-se serviços de
movimentação interna de cargas, com o fim de liberar espaços do estabelecimento da empresa
para a realização de reformas.
Para a manutenção da glosa, todavia, a DRJ interpretou a finalidade do serviço de
uma forma diferente, vinculando-o a uma atividade de manutenção do estabelecimento, o que,
conforme já exposto acima, atrairia a incidência do art. 3o, §1o, inc. III, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Contudo, para que essa conclusão estivesse correta, seria necessário que houvesse
previsão legal para a ativação desse tipo de gasto, o que não me parece adequado, pois os gastos
em questão não estão relacionados ao prédio em que a reforma foi executada.
Sendo assim, adoto aqui o mesmo entendimento já apresentado para a
movimentação interna de cargas, autorizando o creditamento como insumo.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724737/2013-66
66
II. 7. Fretes de importação e fretes CIF
Quanto aos gastos com “fretes de importação” e “fretes CIF de insumos”, não há
aqui maiores considerações a fazer, pois, conforme fundamentação já apresentada anteriormente,
todos os fretes incorridos para o transporte de insumos devem ser tidos como insumos, gerando,
assim, direito aos créditos de PIS/COFINS na forma do art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.

III. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer da matéria relativa às alegações de
crédito sobre combustíveis e lubrificantes e em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito sobre os fretes na compra de insumos nacionais e importados, sobre os
serviços de manutenção em equipamentos industriais e as respectivas partes e peças, sobre os
serviços de refrigeração e lubrificação, sobre os serviços de mineração/beneficiamento de
minério, sobre a armazenagem e descarga de insumos, sobre serviços de movimentação interna
de insumos e locação das máquinas e equipamentos para movimentação interna, sobre serviços
de sondagem e tratamento de efluentes, sobre materiais sobressalentes utilizados na
manutenção, sobre fretes na movimentação interna de insumos e produtos semiacabados, sobre
os pagamentos efetuados no âmbito do Contrato com Pinturas Ypiranga Ltda, MGM Engenharia e
Operações Industriais Ltda, Terragama do Brasil Empreendimentos e Construções Ltda, Petrobras,
Tópico Coberturas Alternativas Ltda, Ideal Guindastes e Equipamentos Ltda e sobre os encargos de
depreciação sobre a ativação no imobilizado relativo aos pagamentos à Fast Engenharia e
Montagens AS.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 570
DF CARF MF
Original